Tribunal: TJMMG
Processo: 2000194-08.2024.9.13.0000
Classe: Petição Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 PETIÇÃO CÍVEL Processo n. 2000194-08.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000140-61.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando José Armando Ribeiro Julgamento: 20/10/2025 Publicação: 02/12/2025 Decisão: majoritária EMENTA REVISÃO DE SÚMULAS – SÚMULAS N. 1 E N. 3 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 90 DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – PRAZOS PRESCRICIONAIS NO ÂMBITO DISCIPLINAR MILITAR – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI ESTADUAL N. 869/1952 E ANALÓGICA DA LEI FEDERAL N. 8.112/1990 – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – CIÊNCIA DO FATO PELA AUTORIDADE COMPETENTE – INTERRUPÇÃO PELA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR – ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA ATUAL. - Revisão dos enunciados das Súmulas n. 1 e n. 3 deste Tribunal, a fim de adequá-los à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. - Declaração de inconstitucionalidade do art. 90 da Lei estadual n. 14.310/02, com fixação dos prazos prescricionais de cinco anos para as transgressões disciplinares puníveis com demissão, perda da graduação do militar da reserva ou reforma disciplinar compulsória, e de dois anos para as demais transgressões que não acarretam a exclusão da Instituição Militar estadual. - Definição do termo inicial da prescrição como a data em que a autoridade administrativa competente toma ciência do fato, em razão da aplicação subsidiária da Lei estadual n. 869/52. - A jurisprudência é firme no sentido de que as lacunas da legislação estadual e municipal podem ser supridas pela aplicação analógica da Lei federal n. 8.112/90, desde que não haja incompatibilidade com a legislação local. - A omissão das Leis estaduais n. 14.310/2002 e n. 869/1952 quanto à interrupção do prazo prescricional para exercício da pretensão punitivo-disciplinar autoriza a aplicação analógica do art. 142, §3º, da Lei federal n. 8.112/90. Assim, os prazos prescricionais, no âmbito da Instituição Militar estadual, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido do procedimento disciplinar e voltam a fluir por inteiro logo após o decurso do prazo regular do respectivo procedimento, encerrando-se com a ativação da punição. - Revisão das Súmulas n. 1 e n. 3 aprovada, com fixação de redações atualizadas, em conformidade com a legislação e a jurisprudência vigentes. (Desembargador Fernando José Armando Ribeiro, relator) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 V.V. - REVISÃO DE SÚMULAS – SÚMULAS N. 1 E N. 3 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS DO ART. 90 DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – PRAZOS PRESCRICIONAIS NO ÂMBITO DISCIPLINAR MILITAR – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS LEIS ESTADUAIS N. 869/1952 E N. 5.301/69 – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL – NÃO HÁ PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA CAUSAS DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO. - A Lei n. 14.310/2002 estabelece expressamente que o marco inicial da contagem da prescrição é a "data em que foi praticada a transgressão". Não há qualquer inconstitucionalidade nesta disposição. - O art. 10 da Lei Complementar nº 95, de 17/1/2007 alterou a Lei Estadual nº 5.301/69 e a revisão do enunciado da Súmula n° 1 deve levar em consideração este novo cenário, que constitui regulamentação específica para os militares do Estado de Minas Gerais. - Na Lei estadual n. 869/52 não há previsão para causas interruptivas e suspensivas da contagem da prescrição. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam, por maioria (vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha), os desembargadores do Tribunal Pleno em acolher, a proposta do desembargador Fernando Armando Ribeiro, para aprovar a alteração dos enunciados das Súmulas n. 1 e n. 3, nos seguintes termos: Súmula n. 1 Em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 90 da Lei estadual n. 14.310/2002, aplicam-se aos processos administrativo-disciplinares militares os prazos prescricionais de dois anos para as transgressões disciplinares que não acarretam demissão da Instituição Militar estadual e de cinco anos para as transgressões puníveis com demissão, perda da graduação do militar da reserva ou reforma disciplinar compulsória. Súmula n. 3 Os prazos prescricionais previstos na Súmula n. 1 deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais iniciam-se na data em que a Administração Militar toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido do procedimento disciplinar acusatório e voltam a fluir por inteiro logo após o decurso do prazo regular do respectivo procedimento, encerrando-se com a ativação da punição. Nos casos de deserção, os prazos prescricionais terão início na data da apresentação voluntária ou da captura do militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 desertor e, de igual forma, interrompem-se com a instauração do procedimento disciplinar. RELATÓRIO Trata-se de proposta de revisão dos enunciados das Súmulas n. 1 e n. 3 deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), apresentada com fundamento no art. 213, §1º, do Regimento Interno também deste TJMMG, a fim de alinhá-las à jurisprudência atual dos tribunais superiores. A proposta de revisão foi apresentada por este relator quando do julgamento da Apelação Cível n. 2000140-61.2023.9.13.0005, oportunidade em que foi acolhida pelos desembargadores integrantes da Segunda Câmara, razão pela qual a matéria foi encaminhada à deliberação deste Órgão Pleno. Como o objetivo é ampliar o debate sobre a proposta de revisão dos enunciados das Súmulas n. 1 e n. 3 deste Tribunal Militar e possibilitar a participação dos interessados, foi determinada a intimação do Estado de Minas Gerais, da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Seção Minas Gerais –, da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG), da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (AOPMBM) e da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais (ASPRA/PMBM), para, querendo, manifestarem-se sobre a questão (Evento 7). A AOPMBM manifestou-se desfavoravelmente à alteração das Súmulas n. 1 e n. 3, por entender que a edição dos enunciados foi uma conquista para os militares. Além disso, salientou que os prazos prescricionais e eventuais causas interruptivas devem ser objeto de deliberação legislativa (Evento 20). A PMMG manifestou-se favoravelmente à revisão das referidas súmulas, por compreender que, ante a inexistência de lei válida que cuide da prescrição da pretensão punitivo-disciplinar no âmbito da PMMG, a interpretação administrativa e jurisprudencial que circunda a matéria deve ser aplicada aos militares estaduais. Apresentou, ainda, as seguintes sugestões de enunciados para as súmulas: Súmula n. 1 do TJM-MG O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam a exclusão da IME, cinco anos para as transgressões disciplinares que causam demissão, inclusive quando decorrente de deserção, e os prazos de prescrição previstos na lei penal para a transgressão disciplinar capitulada no art. 13, II, do CEDM. Súmula n. 3 do TJM-MG O prazo prescricional inicia-se na data do conhecimento formal do fato pela autoridade competente para instaurar o processo disciplinar e termina com a ativação da punição, sendo que a instauração do processo disciplinar de natureza acusatória interrompe a contagem do prazo prescricional, o qual reinicia-se com o fim do prazo regular do processo disciplinar. (Evento 22 – OFIC1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O CBMMG esclareceu que “não há sugestões a serem manifestadas acerca das Súmulas n. 1 e n. 3 do TJMMG, haja vista que já foram prestadas informações preteritamente sobre o tema” (Evento 23 – DESP2). A DPMG manifestou-se no sentido de que a Súmula n. 1 deve ser alterada, a fim de que seja fixado o prazo prescricional de 4 (quatro) anos para as infrações que acarretam a exclusão dos militares, conforme já estabelecido para os policiais civis, em consonância com o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). No que tange à Súmula n. 3, manifestou-se desfavoravelmente a sua alteração, por entender que a atual redação está adequada à realidade dos militares, uma vez que a ausência de causas interruptivas do prazo prescricional favorece a celeridade dos processos administrativos, promovendo a previsibilidade e a estabilidade das relações funcionais (Evento 24). A PMMG, com o intuito de reforçar os argumentos outrora apresentados, juntou aos autos a manifestação da Corregedoria da PMMG no sentido de que deve haver a revisão das Súmulas n. 1, n. 3 e n. 8, com base nas seguintes premissas: 1. Aplicam-se os prazos prescricionais de dois anos para as transgressões disciplinares que não acarretam demissão da IME e cinco anos para as transgressões disciplinares que causam demissão, inclusive quando decorrente de deserção; 2. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se a transgressão disciplinar capitulada no art. 13, II, do CEDM; 3. O prazo prescricional inicia-se na data do conhecimento formal do fato pela autoridade competente para instaurar o processo disciplinar e termina com a ativação da punição; 4. A instauração do processo disciplinar de natureza acusatória interrompe a contagem do prazo prescricional. Findo o prazo regular do processo disciplinar, reinicia-se a contagem do prazo prescricional; 5. Ao final do processo de natureza demissionária, havendo a aplicação de sanção diversa da demissão, será aplicado o prazo prescricional de cinco anos. (Evento 27). O Estado de Minas Gerais, a OAB e a ASPRA/PMBM, apesar de devidamente intimados, não se manifestaram. Considerando que a proposta de revisão dos enunciados de súmulas é um dos meios utilizados para uniformizar a jurisprudência dos tribunais, foi determinada a intimação do Ministério Público, a fim de qualificar-se o debate para a construção do precedente (Evento 28). Todavia a eminente procuradora de justiça entendeu que, por se tratar de matéria de natureza cível e administrativa, de interesse exclusivamente privado, seria desnecessária a intervenção do Ministério Público (Evento 31). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Exmos. senhores desembargadores. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Após amplas e produtivas discussões travadas em diversas sessões deste Tribunal Pleno – debates de inegável relevância, diante da complexidade e da importância do tema ora examinado –, revi o posicionamento inicialmente adotado, segundo o qual entendia aplicável o prazo prescricional de quatro anos às transgressões disciplinares puníveis com a exclusão da Instituição Militar, em consonância com o critério utilizado em relação aos policiais civis do Estado de Minas Gerais. Diante dos argumentos suscitados ao longo das discussões e da consolidação de entendimento majoritário quanto à pertinência do prazo de cinco anos, passo a acompanhar essa orientação, em observância ao consenso formado no âmbito deste Tribunal. Exponho, a seguir, os fundamentos do presente voto. Trata-se de proposta de revisão dos enunciados das Súmulas n. 1 e n. 3 deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), com objetivo de alinhá-las à jurisprudência atual dos tribunais superiores. A Súmula n. 1 deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade incidental do art. 90 da Lei estadual n. 14.310/02, que institui o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), e estabeleceu os prazos prescricionais aplicáveis às punições disciplinares no âmbito da Administração Militar. Veja-se: SÚMULA 1 O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. A Súmula n. 3 deste Tribunal, por sua vez, dispõe sobre a forma de contagem do prazo prescricional, ressaltando que não há causas interruptivas. Observe-se: SÚMULA 3 O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção – em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo –, e termina com a ativação da punição, sem causas de interrupção. Com o intuito de compreender as razões pelas quais se faz necessária a revisão das referidas súmulas, trarei o contexto em que elas foram editadas e os fundamentos que respaldaram, à época, a redação dos enunciados. No que se refere à Súmula n. 1, é prudente salientar que ela teve a sua origem no julgamento da Uniformização de Jurisprudência n. 1 – ocorrido em 6 de agosto de 2008 –, ocasião em que este Pleno reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 90 da Lei estadual n. 14.310/02, dispositivo que disciplinava os prazos prescricionais na esfera da Administração Militar. Com a declaração incidental de inconstitucionalidade do referido artigo, criou-se uma lacuna normativa quanto aos prazos prescricionais aplicáveis às TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 punições disciplinares impostas aos militares estaduais. Diante dessa omissão, este Tribunal Pleno, buscando conferir tratamento isonômico entre os policiais civis e militares, entendeu que a ausência de norma específica deveria ser suprida pelo art. 258 da Lei estadual n. 869/52 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais), o mesmo utilizado para reger a matéria em relação aos policiais civis, em virtude da lacuna sobre o tema na legislação própria. O art. 258 da Lei estadual n. 869/52 apresenta o seguinte teor: “As penas de repreensão, multa e suspensão prescrevem no prazo de dois anos e a de demissão, por abandono do cargo, no prazo de quatro anos”. Com base nesse dispositivo, este Tribunal fixou os seguintes prazos prescricionais: dois anos para as infrações disciplinares que não acarretassem exclusão da Instituição Militar estadual; quatro anos para a deserção; e cinco anos para as demais infrações que causam exclusão. Cabe salientar que, em razão de a Lei estadual n. 869/52 não prever prazo prescricional superior a quatro anos para casos mais graves que o abandono do cargo, estabeleceu-se o prazo de cinco anos, o qual foi implicitamente extraído do Decreto federal n. 20.910/32, por ser esse o costume administrativo da época. Tal fundamento foi explicitado no voto condutor da Uniformização de Jurisprudência n. 1, que, apoiando-se em lição de Hely Lopes Meirelles, defendeu que, na ausência de norma expressa, o prazo de cinco anos deveria ser adotado também no âmbito administrativo-disciplinar. Esse entendimento era igualmente aplicado aos policiais civis estaduais. Confira-se o seguinte trecho do acórdão: [...] Do mesmo modo como acontece em relação aos prazos para a prescrição da pretensão punitiva da Administração Federal, a lei estadual estabeleceu prazos escalonados proporcionalmente em relação à gravidade da sanção disciplinar. O art. 258 da referida lei dispõe que “as penas de repreensão, multa e suspensão prescrevem no prazo de dois anos e a de demissão, por abandono do cargo, no prazo de quatro anos”. A previsão legal para a prescrição da pena de demissão somente se refere aos casos de abandono do cargo, não havendo previsão de prazo que se apresente proporcional aos casos mais graves de infração disciplinar. Nos casos graves, diante da omissão da lei, o costume administrativo ou, em outras palavras, a moralidade administrativa indica que a prescrição se verifica em 05 (cinco) anos. Nesse sentido é a lição do consagrado Hely Lopes Meireles: Entendemos que, quando a lei não fixa o prazo da prescrição administrativa, esta deve ocorrer em cinco anos, à semelhança da prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública (Dec. 20.910/32), das punições dos profissionais liberais (Lei 6.838/80) e para cobrança do crédito tributário (CTN, art. 174). Para os servidores federais a prescrição é de cinco anos, dois anos e cento e oitenta dias, conforme a gravidade da pena (Lei 8.112/90, art. 142). (MEIRELES, H. L. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 586) [...] Observa-se, dessa forma, que, a partir das premissas acimas mencionadas, foi formulada a redação da Súmula n. 1 deste Tribunal. Todavia, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 após o transcurso de mais de 17 (dezessete) anos, impõe-se reavaliar sua redação à luz da evolução jurisprudencial sobre o tema. Nesse contexto, é oportuno registrar que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.0000.23.321771-0/000, ajuizada pela Procuradoria-Geral de Justiça, declarou a inconstitucionalidade do art. 90 da Lei estadual n. 14.310/02. O acórdão, de relatoria do desembargador José Marcos Vieira, foi publicado em 7 de abril de 2025, declarando a inconstitucionalidade integral do referido artigo. Em síntese, o TJMG entendeu que o art. 90 da Lei estadual n. 14.310/02, ao prever prazos prescricionais demasiadamente exíguos, instituiu tratamento desproporcional e desigual entre os agentes de segurança pública estaduais, violando o princípio da isonomia e comprometendo a efetividade da disciplina e da hierarquia militares. A propósito, trago a ementa do referido julgado: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR. PARÂMETRO DE CONTROLE. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE POR ADI ESTADUAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ART. 90 DA LEI ESTADUAL 14.310/2002. INFRAÇÕES DISCIPLINARES PRATICADAS POR SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. PRESCRIÇÃO DE PRETENSÃO PUNITIVA. PREVISÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL ÍNFIMO. REGIME DESPROPORCIONAL DIFERENCIADO PARA SERVIDORES MILITARES. QUEBRA DE ISONOMIA ENTRE AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E AS DEMAIS CARREIRAS PÚBLICAS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. - Em se tratando de normas de reprodução obrigatória, há o ingresso automático nas ordens jurídicas estaduais. Como tais normas veiculam mandamentos de pré-organização dos demais entes federados, sua absorção é compulsória e se há repetição na ordem estadual é apenas para fins de clareza. Em tais casos, é franqueado o respectivo controle de constitucionalidade aos Tribunais Estaduais. - Ao largo de maiores considerações doutrinárias, sabe-se que este Tribunal de Justiça ostenta competência para tratar do tema em espeque tanto por meio do controle difuso, como por meio do controle concentrado. O controle difuso envolve questionamento acerca da constitucionalidade de norma a partir de um caso concreto, de forma incidental, e seus efeitos se limitam à relação entre as partes. O controle concentrado, de seu turno, envolve questionamento em abstrato de norma constitucional estadual, com aplicação de efeito erga omnes - hipótese dos autos. - A prescrição é instituto dos mais relevantes em tema de Direito Civil, sendo que o Código Civil estabelece prazos e condições gerais sobre o tema. O Código Civil, Lei Ordinária Federal nº 10.406/2002, orienta relações de caráter privado, a fim de demarcar o lapso temporal de pretensões dedutíveis em ação, com a ideia de imprimir segurança jurídica às relações jurídicas. - Apesar de seu relevo no Direito Civil, a prescrição não lhe é figura exclusiva, tampouco é matéria privativa da União. Assim, a prescrição também é transportada para o ramo do Direito Administrativo, com a mesma finalidade de garantir segurança jurídica às relações jurídicas subjacentes ao Direito Administrativo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 - No Direito Administrativo, a prescrição pode ser vislumbrada no contexto da perda da pretensão punitiva estatal relativamente à imposição de sanções disciplinares contra servidores públicos, ex vi do disposto no art. 24 da Constituição da República. - A justificativa para a competência estadual sobre o tema da prescrição decorre, então, da ideia de que cada unidade federativa possa manter o controle de atuação, fiscalização e punição de seus agentes públicos. - Mostra-se inconstitucional o art. 90 da Lei Estadual 14.310/2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, ao estabelecer prazo ínfimo para prescrição da pretensão punitiva de infrações disciplinares praticadas por servidores da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. A norma em cotejo, ao fim e ao cabo, estabelece indevido regime desproporcional diferenciado para servidores militares, em detrimento dos demais servidores públicos, em quebra de isonomia. - A Constituição da República (art. 144) e a deste Estado (art. 136) tratam das Instituições e Órgãos pertinentes em pé de igualdade, razão pela qual não se justificam prazos prescricionais tão exíguos para as carreiras de segurança pública. A norma, neste particular, atenta contra o exercício do poder disciplinar, eis que, não raro, processos disciplinares tendem a se estender por tempo considerável. - A hierarquia e disciplina próprias das forças militares somente são garantidas pela existência de meios processuais hábeis a impor sanções. Em tal contexto, o prazo diminuto, acaba por minar esta hierarquia. Assim, o sentido de proporcionalidade, à luz da hierarquia e disciplina militares, indicar (TJMG - Ação Direta Inconst 1.0000.23.321771-0/000, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 27/03/2025, publicação da súmula em 07/04/2025) Assim, o julgamento da referida ação confirmou o entendimento já adotado por este Tribunal, consolidando a inconstitucionalidade de todo o teor do art. 90 da Lei estadual n. 14.310/02. Como visto, o prazo de quatro anos atualmente previsto na Súmula n. 1 para os casos de deserção foi extraído do art. 258 da Lei estadual n. 869/52, por ser equivalente ao abandono de posto. Tal entendimento, todavia, merece ser revisto, pois o prazo prescricional de quatro anos entra em conflito com o prazo decadencial de cinco anos previsto no parágrafo único do art. 240-A da Lei estadual n. 5.301/69 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais), cujo teor é o seguinte: Art. 240-A – O desertor comete ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe. Parágrafo único – O prazo para submissão do militar a processo administrativo-disciplinar é de, no máximo, cinco anos, contado da data em que ele foi capturado ou se apresentar. Da leitura do dispositivo, depreende-se que a Administração Militar dispõe de prazo decadencial de cinco anos para instaurar processo disciplinar em desfavor do militar desertor. Assim, admitir prazo prescricional inferior (quatro anos) geraria situações incongruentes, nas quais a Administração ainda poderia instaurar o processo quando a pretensão punitiva já estivesse prescrita. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Com o intuito de evitarem-se distorções dessa natureza, impõe-se fixar o prazo prescricional de cinco anos também para os casos de deserção, de modo a harmonizá-lo com o prazo decadencial. Conforme esclarecido, o Pleno deste Tribunal extraiu o prazo prescricional de cinco anos por analogia ao Decreto federal n. 20.910/32. Tal decreto, entretanto, embora tenha sido referência normativa à época da edição da Súmula n. 1, não deve mais ser utilizado para reger as pretensões punitivo-disciplinares, pois se limita a regular dívidas passivas e direitos contra a Fazenda Pública, não guardando relação com a aplicação de sanções a servidores públicos. Dessa forma, o prazo prescricional de cinco anos não deve mais ter como fundamento o Decreto federal n. 20.910/32. Diante da omissão da Lei estadual n. 14.310/02 e considerando que a Lei estadual n. 869/52 não prevê prazo prescricional superior a quatro anos para infrações mais graves que o abandono do cargo, o prazo de cinco anos deve ser extraído da Lei federal n. 8.112/90, que rege o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui firme jurisprudência no sentido de que as lacunas da legislação estadual e municipal podem ser supridas pela aplicação analógica da Lei federal n. 8.112/90, desde que não haja incompatibilidade com a legislação local. Vejam-se os seguintes precedentes: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PROCESSO DISCIPLINAR. PENDÊNCIA. PRAZO. EXCESSO. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. 1. As disposições da Lei 8.112/1990 são aplicáveis no âmbito dos Estados nas hipóteses em que existam lacunas nas leis locais que regem os servidores públicos e não haja incompatibilidade entre as normas. Dessa forma, a lacuna na LC 131/2010 do Estado do Paraná acerca da possibilidade de suspender o processo de aposentadoria enquanto tramita o processo administrativo disciplina deve ser suprida com a aplicação subsidiária da Lei 8.112/1990. 2. Contudo, o excesso de prazo para concluir o processo disciplinar autoriza o prosseguimento do trâmite do processo de aposentadoria. Com efeito, o PAD foi instaurado em 10/11/2015, sendo incontestável que o prazo de 360 dias para concluir o processo administrativo-disciplinar, previsto na LCE 131/2010, foi extrapolado, pois em maio de 2018 ainda não havia decisão. 3. Dessa forma, deve ser concedida a ordem para que o processo de aposentadoria do recorrente volte a tramitar. 4. Saliente-se que eventual concessão de aposentadoria ao investigado não ocasiona prejuízo à Administração, pois, se ao término do PAD for reconhecida a prática de infração punível com a demissão, poderá ser aplicada a cassação de aposentadoria, pena expressamente prevista no art. 104 da LCE 131/2010. 5. Recurso Ordinário provido. (RMS n. 60.493/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 11/10/2019.) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. VACÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado em 19/4/2023 contra ato atribuído ao Secretário da Administração e Previdência do Estado do Paraná e da Procuradora Geral do Estado do Paraná, II - O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná denegou a segurança pleiteada, ficando consignado que, no Regime Jurídico dos Funcionários Civis do Estado do Paraná, aplicável aos integrantes da carreira de Procurador do Estado, há hipóteses taxativas de vacância, sem previsão de aplicação do instituto nos casos de posse em outro cargo público não acumulável. III - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a analogia das legislações estadual e municipal com a Lei n. 8.112/1990 somente é possível se não houver regramento de cunho constitucional autoaplicável, bem como que importe em aumento de gastos públicos. Veja-se: AgInt no REsp n. 1.839.014/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 2/12/2020. IV - No caso dos autos, a parte impetrante pleiteia a aplicação analógica da Lei n. 8.112/1990, dada a ausência de previsão na legislação estadual do direito à vacância do cargo de Procurador do Estado do Paraná, com possibilidade de recondução em caso de inabilitação no estágio probatório, para assumir cargo inacumulável de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. V - Como mencionado no acórdão ora recorrido e no parecer ofertado pelo Ministério Público Federal, a legislação que rege os servidores públicos do Estado do Paraná, ao listar as hipóteses de vacância, não prevê sua aplicação aos casos de posse em outro cargo público não acumulável, o que impediria eventual recondução em caso de inabilitação em estágio probatório. VI - Todavia, os referidos institutos não se referem a direito constitucional autoaplicável, nos termos do já decidido em caso análogo pela Segunda Turma do STJ, o que obstaria a aplicação analógica das disposições da Lei Federal n. 8.112/1990 quanto ao ponto. Confira-se: RMS n. 46.438/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014, DJe de 19/12/2014.) VII - Desse modo, não há direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental, devendo ser mantido o acórdão recorrido em sua integralidade. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 74.401/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) (Destaca-se) Desse modo, a omissão das Leis estaduais n. 14.310/02 e n. 869/52 deve ser suprida pela Lei federal n. 8.112/90, cujos prazos estão previstos no art. 142, que estabelece prescrição de cinco anos para as infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade ou destituição de cargo em comissão. Já em relação às transgressões disciplinares que não acarretam a exclusão da Instituição Militar estadual, deve ser mantido o prazo prescricional de dois anos, conforme previsto no art. 258 da Lei estadual n. 869/52. Com base em tais premissas, compreendo que o prazo prescricional para o exercício da pretensão punitivo-disciplinar da Administração Pública, no âmbito da Instituição Militar estadual, deve ser de: cinco anos para as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 transgressões disciplinares puníveis com exclusão (demissão e perda da graduação do militar da reserva) e reforma disciplinar compulsória; e de dois anos para as infrações que não acarretam exclusão. A reforma disciplinar compulsória, embora distinta das penalidades de exclusão, possui gravidade equiparável, pois implica afastamento definitivo do serviço ativo. Assim, deve sujeitar-se ao mesmo prazo prescricional de cinco anos, em atenção ao princípio da proporcionalidade. A propósito, destaco que o rol de sanções disciplinares previstas para os militares encontra-se descrito no art. 24 da Lei estadual n. 14.310/02. Veja-se: Art. 24 – Conforme a natureza, a gradação e as circunstâncias da transgressão, serão aplicáveis as seguintes sanções disciplinares: I – advertência; II – repreensão; III – prestação de serviços de natureza preferencialmente operacional, correspondente a um turno de serviço semanal, que não exceda a oito horas; IV – suspensão, de até dez dias; V – reforma disciplinar compulsória; VI – demissão; VII – perda do posto, patente ou graduação do militar da reserva. Diante do exposto, a atual redação da Súmula n. 1 deve ser revista, para refletir o entendimento jurisprudencial consolidado, sendo fixados prazos prescricionais coerentes com o ordenamento jurídico vigente e com os princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica. Concluída a análise da Súmula n. 1, passo ao exame da Súmula n. 3. Como visto, a Súmula n. 3 dispõe sobre a forma de contagem do prazo prescricional, salientando-se que o termo inicial é a data da prática da transgressão disciplinar e o termo final corresponde à data da ativação da punição, sem adoção de qualquer causa interruptiva. Entretanto, diante da evolução legislativa e jurisprudencial, impõe-se ajustar sua redação, para harmonizá-la com os parâmetros atualmente consolidados. Inicialmente, acerca do termo inicial do prazo prescricional para exercício da pretensão punitivo-disciplinar, proponho que ele seja alterado para a data em que a Administração Militar – entendida como autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo – toma ciência do fato que pretende apurar. Observa-se que a previsão legal segundo a qual a prescrição da pretensão punitivo-disciplinar deve ser contada a partir da data da prática da transgressão encontra-se no caput do art. 90 da Lei estadual n. 14.310/02. Veja-se: Art. 90 – Contados da data em que foi praticada a transgressão, a ação disciplinar prescreve em: I – cento e vinte dias, se transgressão leve; II – um ano, se transgressão média; III – dois anos, se transgressão grave. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Todavia, como já demonstrado, o referido artigo foi declarado inconstitucional pelo TJMG, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.0000.23.321771-0/000, sendo importante destacar que a declaração de inconstitucionalidade abrangeu todo o teor do artigo, e não apenas seus incisos. Considerando que a declaração de inconstitucionalidade se deu em sede de controle concentrado, seus efeitos são erga omnes, vinculando todos os órgãos jurisdicionais e administrativos, inclusive este Tribunal Militar. Assim, esta Corte não pode restringir os efeitos da decisão apenas aos incisos do art. 90 da Lei estadual n. 14.310/02. Diante da declaração de inconstitucionalidade da norma, compreendo que a omissão da Lei estadual n. 14.310/02 deve ser suprida pela aplicação subsidiária da Lei estadual n. 869/52. Na Lei estadual n. 869/52, o termo inicial do prazo prescricional é considerado como a data em que a Administração toma ciência do fato que pretende apurar, conforme se pode inferir de seu art. 218, cujo teor é o seguinte: “A autoridade que tiver ciência ou notícia da ocorrência de irregularidades no serviço público é obrigada a promover-lhe a apuração imediata por meio de sumários, inquérito ou processo administrativo”. Como cediço, a prescrição é o perecimento da pretensão punitivo-disciplinar pela inércia da própria Administração Militar em apurar e punir a transgressão praticada; entretanto não se pode pretender que a Administração Militar adote qualquer atitude positiva no sentido de instaurar qualquer procedimento em desfavor de um militar, para apurar uma suposta conduta transgressiva, se a autoridade responsável pela abertura do procedimento administrativo não tomou conhecimento da transgressão por ele praticada. Logo, a meu ver, o prazo prescricional somente pode ser iniciado no momento em que a pretensão punitiva pode ser exercida pelo titular do direito, de modo que essa inércia da Administração apenas pode ser constatada quando houver o conhecimento do fato. Sobre a questão, trago a doutrina de Marçal Justen Filho: [...] 11 A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE TITULARIDADE DA ADMINISTRAÇÃO Inicia-se o curso do prazo prescricional da pretensão de titularidade da Administração no primeiro dia útil subsequente àquele em que o direito de ação possa ser exercitado. 11.1 O princípio da "actio nata" Tal como determina o art. 189 do Código Civil, "Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206". A regra de que a prescrição inicia o seu curso na data em que se torna exercitável a pretensão é conhecida como princípio da "actio nata". A regra é que não tem curso o prazo prescricional se for vedado ao sujeito exercitar o direito de ação [...]. (Curso de direito administrativo. - 14. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 872/873) (Destaca-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Não destoa o entendimento de Antonio Carlos Alencar Carvalho acerca da matéria. Veja-se: [...] Constituindo a prescrição, derivada da exigência de segurança nas relações jurídicas, sobretudo uma punição ao titular de um direito não exercido no prazo legal, é lógico que a perda da faculdade de apenar seus servidores faltosos somente pode recair contra a Administração Pública na hipótese em que se constate a negligência estatal em apurar e reprimir os desvios de conduta funcional, o que pressupõe, evidentemente, o conhecimento da prática da transgressão disciplinar pelo Estado. [...] Não haveria como se censurar a postura estatal de não exercer seu poder disciplinar diante de fatos desconhecidos, nem muito menos se falar de prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública relativamente a delitos funcionais, enquanto não venham à tona as irregularidades. [...] Em decorrência, será possível a instauração de processo administrativo-disciplinar anos após a ocorrência do fato, uma vez provado que, efetivamente, a Administração Pública só há pouco tomou conhecimento das irregularidades, no regime da Lei Federal nº 8.112/90. [...] (Manual de processo administrativo-disciplinar e sindicância: à luz da jurisprudência dos tribunais e da casuística da Administração Pública. - 7. ed. - Belo Horizonte: Fórum, 2021, p. 1.692) (Destaca-se). Esclareço, ainda, que o termo inicial do prazo prescricional como a data em que a Administração Pública toma ciência do fato que pretende apurar não encontra amparo apenas na Lei estadual n. 869/52, em seu art. 218, mas, também, na Lei federal n. 8.112/90, em seu art. 142, §1º, o que demonstra ser essa uma compreensão amplamente adotada no âmbito do processo administrativo-disciplinar. Veja-se o teor do art. 142, §1º, da Lei federal n. 8.112/90: Art. 142. A ação disciplinar prescreverá: I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão; II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão; III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência. § 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Assim, o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data em que a Administração Militar tomou ciência do fato, salvo nas hipóteses de deserção, nas quais o prazo deve ser contado a partir da captura ou da apresentação voluntária do militar, conforme dispõe o parágrafo único do art. 240-A da Lei estadual n. 5.301/69. Quanto às causas interruptivas, verifica-se que Órgão Pleno deste Tribunal, quando do julgamento da Declaração Incidental de Inconstitucionalidade n. 1, entendeu que não seria possível o reconhecimento de causas interruptivas do prazo prescricional, diante da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 ausência de previsão na Lei estadual n. 14.310/02 e da impossibilidade de se aplicar analogia em prejuízo do administrado. Acerca do tema, trago os seguintes excertos do referido julgado deste Tribunal: [...] No caso dos militares do exército e demais servidores da União, a instauração de procedimento administrativo constitui apenas uma causa interruptiva da contagem do prazo da prescrição. Tal fato ocorre por expressa disposição da lei federal, sendo certo que a Lei Estadual nº 14.310/02 não prevê qualquer causa interruptiva da prescrição ou a aplicação subsidiária das disposições da Lei Federal nº 8.112/90. Por isso, não se aplica aos militares estaduais qualquer causa interruptiva da contagem da prescrição. [...] Tratando-se de prescrição da pretensão punitiva em matéria penal, o início do processo penal é causa interruptiva da contagem do prazo de prescrição, conforme expressamente dispõe o artigo 125, § 5°, inciso I, do CPM. O início do processo administrativo-disciplinar, no entanto, não produz tal efeito porque não existe esta previsão na Lei nº 14.310/02 e não se pode fazer analogia para prejudicar o réu. Qualquer analogia que se faça para incluir causas interruptivas da prescrição administrativa afronta o texto da Lei nº 14.310/02 e viola garantia fundamental do administrado. [...] Em que pese o posicionamento adotado à época, verifica-se que a jurisprudência evoluiu para admitir a aplicação analógica da Lei federal n. 8.112/90 nos casos de omissão da legislação local, desde que não haja conflito com normas estaduais. Nessa esteira, destaco vários precedentes do STJ, inclusive alguns em que a causa de interrupção prevista na Lei federal n. 8.112/90 foi aplicada para suprir lacuna de legislação local, situação análoga à verificada no presente feito. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO ILÍCITO ADMINISTRATIVO. NÃO NECESSIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE RESPONSABILIDADE PENAL E ADMINISTRATIVA. PUNIÇÃO PELO RESIDUAL ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO E DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. O requerente narra sua demissão no cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia. Assevera que lhe foi imputada a conduta de admitir a prática de funções privativas de agentes de polícia por indivíduos não policiais (os quais, inclusive, teriam portado armas). Defende a ilegalidade da sanção administrativa, pois: i) a acusação de conduta indevida foi genérica e imprecisa; e ii) a instrução em PAD não comprovou a prática de infrações administrativas. Suscita o provimento da ação rescisória por violação do art. 1º da LE n. 6.667/1994 e do art. 5º, LV, da CF/1988 por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Admite-se a incidência de dispositivos da Lei n. 8.112/1990, por analogia, no âmbito dos processos administrativos disciplinares dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 estados e municípios, desde que as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Federais não conflitem com a legislação específica. 3. O requerente não demonstrou a existência de dispositivo normativo presente em legislação local que implique na obrigatoriedade da descrição precisa e detalhada do indiciamento em processo administrativo-disciplinar. 4. Além disso, nos termos da Súm. n. 641/STJ: "A portaria de instauração do processo administrativo-disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados." 5. Ademais, as instâncias cível, penal e administrativa são independentes. Desse modo, a sentença penal absolutória por ausência de provas do ora recorrente não repercute no exame do residual administrativo que envolve os fatos narrados. 6. A jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal firmou-se no sentido de que o conhecimento da ação rescisória, fundada em erro de fato, pressupõe que a decisão rescindenda tenha admitido um fato inexistente ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que não tenha havido controvérsia judicial sobre o fato e que seja ele resultante de atos ou documentos da causa. 7. O acórdão rescindendo não possui erro de fato relativo à comprovação ou não das ilicitudes administrativas. Com efeito, o julgado foi proferido em autos de mandado de segurança, onde a suficiência de prova acerca de direito não é aferida. Ademais, se a definição do quadro fático da demanda primitiva era uma de suas questões controvertidas, eventual erro em sua apreciação não será de fato, mas sim de julgamento. 8. Ação rescisória não procedente. (AR n. 6.596/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/11/2021, DJe de 29/11/2021.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. DEMISSÃO DE MILITAR. ANÁLISE DO PROCESSO POR AUDITORES MILITARES. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA N. 211/STJ. DANOS MORAIS CONSEQUENTES DA DEMISSÃO. LEGALIDADE DO ATO. SÚMULA N. 280/STF. EXISTÊNCIA DE ABUSOS NA APLICAÇÃO SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVA. TERMO A QUO. INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFERIÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 2. A análise da pretensão recursal implicaria interpretação de norma local, insuscetível de análise em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 280/STF. 3. A acolhida da pretensão recursal, no tocante à eventual cerceamento de defesa do recorrente e quanto à existência de abusos na sanção administrativa imposta ao recorrente, depende de prévio exame fático-probatório dos autos. Contudo, essa tarefa não é possível em recurso especial em face do óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Nos termos do artigo 142, § 3º, da Lei n. 8.112/90, a prescrição da pretensão disciplinar administrativa é interrompida quando ocorre a instauração do procedimento disciplinar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 5. Ademais, conforme precedentes do STJ, é possível aplicar, de forma analógica, a Lei Federal n. 8.112/90 em face da falta de regulamentação específica sobre determinada questão na legislação própria do ente federativo. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.576.667/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 17/3/2016.) (Destaca-se) AGRAVO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR DA BAHIA. LEI ESTADUAL 3.933/1981 (ANTIGO ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR, VIGENTE NO MOMENTO DO FATO). PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESTADUAL ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 8.112/1990. 1. A Lei Estadual n. 3.933/1981 (antigo Estatuto da Polícia Militar), vigente no momento do fato, não disciplinou a aplicação de prazos prescricionais para a punição de faltas disciplinares. Diante dessa situação, esta Corte já firmou o entendimento de que devem ser aplicadas as disposições da Lei n. 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos da União). Precedentes. 2. A Lei n. 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos da União) fixa, em seu art. 142, o prazo prescricional de 5 anos para os casos de cometimento de falta grave, contados do conhecimento dos fatos pela Administração. Além disso, determina que a abertura de sindicância ou a instauração do procedimento administrativo interrompe a contagem do prazo. 3. In casu, o ato punitivo foi publicado dentro do quinquídio legal, motivo pelo qual não há que se falar em ocorrência da prescrição punitiva. Ausente, portanto, o direito líquido e certo do recorrente a ser reintegrado ao cargo que ocupava. 4. "A imposição de sanção disciplinar pela Administração Pública, quando comprovado que o servidor praticou ilícito administrativo, prescinde de anterior julgamento na esfera criminal" (AgRg no RMS 33.949/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013, DJe 16/08/2013). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS n. 26.095/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/9/2016, DJe de 19/9/2016.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE LICENÇA. ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. SEM ÔNUS. SILÊNCIO NA LEI MUNICIPAL. ANALOGIA COM O REGIME JURÍDICO ÚNICO OU DIPLOMA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES SIMILARES. ANÁLISE DE CADA CASO. PARCIMÔNIA. CASO CONCRETO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto por servidora pública municipal que postulava o direito à concessão de licença para acompanhamento de seu cônjuge, sem ônus, com base na proteção à família (art. 266, da Constituição Federal) e na analogia com o diploma estadual (Lei Complementar Estadual n. 39/93) e o regime jurídico único federal (Lei n. 8.112/90), ante o silêncio do Estatuto dos Servidores do Município (Lei Municipal n. 1.794 de 30 de setembro de 2009). 2. A jurisprudência do STJ firmou a possibilidade de interpretação analógica em relação à matéria de servidores públicos, quando inexistir previsão específica no diploma normativo do Estado ou do município. Precedentes: RMS 30.511/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Maia Filho, Quinta Turma, DJe 22.11.2010; e RMS 15.328/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 2.3.2009. 3. O raciocínio analógico para suprir a existência de lacunas já foi aplicado nesta Corte Superior de Justiça, inclusive para o caso de licenças aos servidores estaduais: RMS 22.880/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 19.5.2008. 4. Relevante anotar a ressalva de que, "consoante o princípio insculpido no art. 226 da Constituição Federal, o Estado tem interesse na preservação da família, base sobre a qual se assenta a sociedade; no entanto, aludido princípio não pode ser aplicado de forma indiscriminada, merecendo cada caso concreto uma análise acurada de suas particularidades" (AgRg no REsp 1.201.626/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 14.2.2011). 5. No caso concreto, o reconhecimento do direito líquido e certo à concessão da licença pretendida justifica-se em razão da analogia derivada do silêncio da lei municipal, e da ausência de custos ao erário municipal, porquanto a sua outorga não terá ônus pecuniários ao ente público. Recurso ordinário provido. (RMS n. 34.630/AC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/10/2011, DJe de 26/10/2011.) (Destaca-se) Constata-se, portanto, que, diante da lacuna normativa existente tanto na Lei estadual n. 14.310/02 quanto na Lei estadual n. 869/52, é cabível a aplicação, por analogia, do disposto no art. 142, §3º, da Lei federal n. 8.112/90, que prevê: “A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente”. Cabe salientar que, nessa hipótese, não se trata de conflito de normas, mas de omissão legislativa, razão pela qual é plenamente legítima a aplicação analógica do dispositivo federal. Tal entendimento também foi adotado pelo TJMG em procedimentos administrativo-disciplinares da Polícia Civil, em virtude da omissão da Lei estadual n. 869/52 quanto às causas interruptivas do prazo prescricional. Sobre a questão, confira-se o entendimento do TJMG: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO ADMINISTRATIVO - DEMISSÃO - SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - CONTROLE DE LEGALIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - PENALIDADES APLICADAS EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE VERIFICADAS - IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO NÃO EVIDENCIADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O termo inicial da prescrição das penas aplicadas em sede de processo administrativo-disciplinar é a data em que o fato foi levado ao conhecimento da Administração. 2. Diante da omissão da Lei Complementar Estadual nº 859/52 sobre a matéria, em uma interpretação analógica da Lei Complementar Estadual nº 59/2001 e da Lei Federal nº 8.112/90, considera-se que a instauração de Processo Administrativo-Disciplinar interrompe o curso do prazo prescricional. 3. Restando demonstrado entre a data da ciência da Administração dos fatos que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 ensejaram a demissão do recorrente e a data de instauração do PAD não decorreram mais de 4 (quatro) anos, deve ser afastada a prejudicial suscitada. 4. Conforme entendimento já consolidado na jurisprudência pátria, a interferência do Judiciário para analisar o procedimento administrativo não pode ultrapassar o limite do controle da legalidade do ato que acarretou a demissão do recorrente, não cabendo, portanto, qualquer análise sobre o mérito administrativo da controvérsia, o qual se vincula a um juízo de conveniência e oportunidade realizado pelo ente público. 5. Para a anulação da penalidade disciplinar aplicada é essencial a existência de prova inequívoca de que houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ou de que a conduta do servidor não enseja a penalidade aplicada, conforme a legislação de regência. 6. Reconhecido pelo próprio servidor a possibilidade de ampla atuação ao longo do Processo Administrativo-Disciplinar, não se verifica qualquer hipótese de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 7. As penalidades aplicadas ao servidor encontram respaldo na legislação de regência, atendendo, portanto, aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada, razão pela qual não se vislumbra a existência de qualquer irregularidade em sua imposição. 8. Recurso desprovido. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0024.14.307360-9/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - AGRAVANTE(S): GENALSON PINTO DE OLIVEIRA - AGRAVADO(A)(S): ESTADO DE MINAS GERAIS (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.307360-9/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/07/2015, publicação da súmula em 27/07/2015) (Destaca-se) Registro que esse entendimento foi reafirmado no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1.0000.16.038002-8/000, de relatoria da desembargadora Albergaria Costa, ocorrido em 17 de outubro de 2018, ocasião em que o TJMG fixou três teses jurídicas, dentre elas a de que a instauração de qualquer procedimento tendente à apuração dos fatos ou à aplicação de punição interrompe a contagem do prazo prescricional, no âmbito da Polícia Civil estadual, pelo período de processamento do procedimento disciplinar, sendo que, após findo este, o prazo prescricional volta a correr pela íntegra. Veja-se: 1) O prazo prescricional para o exercício da pretensão punitiva da Administração Pública para a aplicação de sanções contra as transgressões disciplinares praticadas pelos membros da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais é de: a) 2 (dois) anos para as penas de repreensão, multa e suspensão e; b) 4 (quatro) anos para as penas de demissão, cassação de aposentadoria e colocação em disponibilidade; 2) Interrompe-se a fluência do prazo pela instauração de qualquer procedimento tendente à apuração dos fatos e/ou aplicação da pena, seja uma sindicância apuratória/investigativa, uma sindicância acusatória/punitiva ou um processo administrativo-disciplinar (PAD); 3) A instauração da sindicância ou do PAD interrompe a contagem do prazo de prescrição pelo período de processamento do procedimento disciplinar, que é, no âmbito da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, de a) 240 dias para o PAD ou sindicância acusatória/punitiva, a contar da citação do acusado; b) 30 dias para a sindicância apuratória/investigativa, a contar da data da sua instauração; findo os quais retoma-se a contagem do prazo, pela integra. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Saliento que, embora o TJMG tenha entendido que a instauração de qualquer procedimento tendente à apuração dos fatos seria suficiente para interromper o prazo prescricional, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que apenas os procedimentos com caráter punitivo possuem o condão de interromper a contagem prescricional, posicionamento este que entendo mais prudente adotar, especialmente porque, em regra, os procedimentos instaurados no âmbito da Instituição Militar estadual possuem finalidade sancionatória. Nesse sentido, colaciono as seguintes decisões do STJ: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar, nos processos administrativos disciplinares, é a data do conhecimento do fato pela autoridade hierarquicamente competente para a instauração do procedimento administrativo. Consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior. 2. Somente a sindicância instaurada com caráter punitivo tem o condão de interromper o prazo prescricional. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.990.522/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO. PENALIDADE DE DEMISSÃO. POLICIAL CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Estado de Minas Gerais objetivando a anulação do processo administrativo de demissão do autor ao cargo exercido na Polícia Civil, em razão da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. II - Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido. Esta Corte não conheceu do recurso especial. III - No tocante à suposta violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, não assiste razão à parte recorrente. IV - A análise do acórdão recorrido, em conjunto com a sua decisão integrativa, revela que o Tribunal de origem adotou fundamentação necessária e suficiente à solução integral da controvérsia que lhe foi devolvida. V - Conclui-se que o acórdão recorrido não padeceu de nenhum vício capaz de ensejar a oposição de embargos de declaração. VI - A oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses. VII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios. VIII - Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (AgInt no AREsp n. 2.114.904/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022 e REsp n. 1.964.457/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 11/5/2022.) IX - O Tribunal de origem afastou a prescrição com os seguintes fundamentos: "[...] Diante disso, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva na hipótese específica, tendo em vista que a aplicação da penalidade se deu dentro do prazo de 04 (quatro) anos estipulado no precedente vinculante, conforme, inclusive, precedentes deste eg. Tribunal de Justiça, inclusive desta douta Câmara Cível, a saber:" X - Assim, a pretensão recursal de rever o posicionamento adotado no acórdão recorrido teria necessariamente que passar pela revisão de todo o conjunto fático/probatório apresentado, a qual poderia até mesmo não ser suficiente, demandando outras provas. Ocorre que tal atividade probatória é típica das instâncias ordinárias, sendo vedada nas instâncias extraordinárias. XI - Logo, o recurso é inviável, assim porque chegar a entendimento diverso, in casu, demandaria revolvimento fático-probatório inviável em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido: (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.164.056/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023, AgInt no REsp n. 1.946.428/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.021.087/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023 e AgInt no AREsp n. 2.100.183/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 4/11/2022.) XII - O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que a instauração da sindicância investigativa não tem o condão de interromper a prescrição da pretensão punitiva da administração, efeito restrito à instauração do processo administrativo-disciplinar do qual possa decorrer a efetiva aplicação de sanção. Precedentes: AgInt no RMS n. 57.838/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.; AgInt no RMS n. 65.486/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 26/8/2021.) No mesmo sentido: (AgInt no MS n. 29.215/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/11/2023, DJe de 30/11/2023.) XIII - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, a análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional. No mesmo sentido: (AgInt no AgInt no REsp n. 1.763.586/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023 e AgInt no AREsp n. 2.234.468/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1º/6/2023.) XIV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. VIOLAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA VARIAÇÃO PATRIMONIAL INJUSTIFICADA. APURAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. INEXISTÊNCIA. BENS DO CÔNJUGE. AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGALIDADE. 1. Segundo a Súmula 635 do STJ, "os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção". 2. O entendimento desta Corte é de que a instauração da sindicância investigativa não tem o condão de interromper a prescrição da pretensão punitiva da administração, efeito restrito à instauração PAD do qual possa decorrer a efetiva aplicação de sanção. 3. No caso, a sindicância seguramente ostentava natureza investigativa, notadamente porque a variação patrimonial desproporcional à renda do agente público poderia ocasionar (como ocasionou) a demissão do servidor, resultado incompatível com a sindicância de caráter punitivo (art. 145, II, da Lei n. 8.112/1990). 4. Hipótese em que a instauração do PAD, em 3/9/2015, aconteceu antes do transcurso do quinquênio prescricional; por essa razão, tempestivamente, sendo certo que entre a deflagração do processo administrativo-disciplinar e a penalidade infligida ao impetrante (operada em março/2020) não foi ultrapassado o prazo previsto na supracitada Súmula 635 do STJ. Assim, não ocorreu a prescrição. 5. Conforme orientação da Súmula 592 do STJ, "o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo-disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa". 6. Na espécie, a parte impetrante não fundamenta como o excesso de prazo teria contribuído para ensejar a sanção que foi aplicada, ou seja, não há nenhum indicativo, nem mesmo argumentação, no sentido de que se o PAD tivesse transcorrido em tempo menor a sua conclusão seria outra que não a demissão do servidor. 7. Não há como se adotar a conclusão de que a sindicância e processo administrativo-disciplinar foram deflagrados de maneira direcionada ao impetrante, pautada por critérios subjetivos e pessoais de perseguição ao referido servidor, se não consta dos autos nenhuma prova pré-constituída nesse sentido. 8. Inexiste a necessidade de que a conduta do servidor tida por ímproba esteja necessariamente vinculada com o exercício do cargo público. 9. A legislação autorizava que a regularidade da evolução patrimonial do servidor fosse examinada para além dos bens exclusivos daquele, estendendo o olhar atento da Administração aos valores dos cônjuges e filhos do agente público (art. 13, §1º, da Lei n. 8.429/1992, com a redação original). 10. A interpretação sistemática entre os arts. 9º, VII, e 13, §1º, da Lei n. 8.429/1992 (com a redação original) é de que a variação patrimonial não justificada e relacionada diretamente ao núcleo familiar (cônjuge e filhos) do servidor poderia implicar a configuração de ato ímprobo praticado pelo último, pois, do contrário, não faria sentido algum exigir do agente público a entrega de declaração correspondente ao patrimônio do cônjuge e filhos. 11. Caso em que o servidor não logrou êxito em apresentar explicações para variação patrimonial superior a seis milhões de reais em quatro anos. 12. É firme o entendimento no âmbito do STF e desta Corte no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista no art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 127, IV e 134 da Lei n. 8.112/1990, a despeito do caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. 13. Segurança denegada. Pedido de reconsideração e agravo interno prejudicados. (AgInt no MS n. 26.385/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 31/1/2023.) (Destaca-se) Importa destacar, também, que, ao se adotar a causa interruptiva prevista na Lei federal n. 8.112/90 para suprir a lacuna da legislação estadual, deve-se respeitar a forma de interrupção expressamente prevista nessa norma. Como visto, o art. 142, §3º, da Lei federal n. 8.112/90 dispõe que o prazo prescricional será interrompido até a decisão final proferida pela autoridade competente. Confira-se o teor do artigo referido: Art. 142. A ação disciplinar prescreverá: I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão; II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão; III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência. [...] § 3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. § 4º Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Observa-se que se trata de uma interrupção anômala, pois ela não apenas interrompe o prazo prescricional, mas, na prática, também suspende sua contagem durante o período do processamento do procedimento disciplinar. Veja-se que essa forma diferenciada de interrupção se encontra expressamente prevista na Lei Federal n. 8.112/90, razão pela qual não cabe alterar-se a forma de sua aplicação e considerar-se apenas a interrupção com o reinício imediato da contagem do prazo prescricional. Logo, se a lacuna é suprida pela lei federal, a interrupção deve observar exatamente os termos nela previstos, não sendo permitido criarem-se variações em sua aplicação. Sobre a interrupção do prazo prescricional prevista na Lei federal n. 8.112/90, trago à baila os ensinamentos de José Armando da Costa: [...] Saliente-se, por fim, que o atual Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n° 8.112/90), quebrando o silêncio em matéria de interrupção da prescrição, estabeleceu no seu art. 142, §3°, que "a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente". Vê-se, assim, a instituição de uma fórmula anômala de interrupção da prescrição, uma vez que a causa interruptiva (abertura da sindicância ou do processo disciplinar), ao tempo em que corta, suspende até decisão final o prazo prescricional que vinha se consumando. Fosse uma causa interruptiva simples, o mesmo dia da interrupção descortinaria o início de um novo prazo de prescrição. No caso positivo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 (art. 142, §3°, da Lei n° 8.112/90), tais circunstâncias, interrompendo e suspendendo ao mesmo tempo, somente admitem a iniciação de um novo prazo prescricional a partir da "decisão final proferida por autoridade competente”. Vale destacar que tal decisão deverá ocorrer nos prazos legalmente deferidos pela lei para a conclusão da sindicância, que é de oitenta dias. E para o processo disciplinar ordinário, que é de cento e quarenta dias, conforme arts. 143, parágrafo único, 152 e 167 da Lei n° 8.112/90, respectivamente. Nas hipóteses de processo sumário, o prazo é de sessenta e cinco dias [...] (Prescrição disciplinar. Belo Horizonte: Fórum, 2006, p. 98) (Destaca-se) Registro que a forma de aplicação da causa de interrupção do prazo prescricional prevista na Lei federal n. 8.112/90 também se encontra referendada pelo Supremo Tribunal Federal (STF): Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUTORIA DOS ILÍCITOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA EM SENTIDO CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. PENALIDADE APLICADA. DEMISSÃO. ATO VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE DE GRADAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas infrações puníveis com demissão, a ação disciplinar prescreverá em cinco anos, começando a correr da data em que o fato se tornou conhecido, sendo interrompido pela abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar, consoante se extrai do art. 142 da Lei 8.112/1990. 2. Nos termos do art. 142, § 3º, da Lei 8.112/1990, o prazo prescricional recomeça a contar, por inteiro, a partir da decisão final da autoridade competente ou após o transcurso do lapso temporal de 140 (cento e quarenta) dias que a Administração Pública possui para concluir o inquérito administrativo. 3. In casu, descabe a alegação de decurso do prazo prescricional, mercê de os fatos terem sido informados à autoridade competente no dia 24/10/2002. Já o processo administrativo-disciplinar foi instaurado em 18/4/2003, interrompendo o prazo prescricional, o qual recomeçou somente após 140 (cento e quarenta) dias, ou seja, em 5/9/2003. Por fim, tendo sido a sanção imposta em 27/8/2008, por meio da Portaria 187, publicada no DOU, inexiste prescrição. 4. O Superior Tribunal de Justiça denegou o writ originário sob o fundamento de que “o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático–probatório constante do Processo Administrativo-Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os fatos que foram a ele imputados”. 5. O agravante, todavia, não trouxe aos autos conjunto probatório inequívoco que permitisse acolher suas alegações concernentes à dúvida sobre sua autoria nos ilícitos imputados. Consectariamente, no caso sub examine, divergir do entendimento consubstanciado no PAD, demandaria a dilação probatória para confirmar as alegações do agravante quanto à nulidade do PAD. 6. Ademais, o indeferimento das novas provas foi suficientemente justificado, impedindo o acolhimento das alegações de cerceamento de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 defesa. Inexistente, ainda, ofensa à isonomia ou a normas e princípios que regem o processo administrativo-disciplinar, uma vez que inviável equiparação de tratamento entre as conclusões de comissões processantes independentes em relação aos respectivos objetos de apuração, dentro das particularidades de cada contexto próprio. 7. Agravo interno DESPROVIDO. (RMS 33989 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141 DIVULG 05-06-2020 PUBLIC 08-06-2020) (Destaca-se) Verifica-se, desse modo, que a previsão de que a interrupção descrita na Lei federal n. 8.112/90 perdurará pelo período de processamento do procedimento disciplinar é amplamente reconhecida na doutrina e na jurisprudência, estando, inclusive, consagrada na Súmula n. 635 do STJ, a qual dispõe que: Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção. Dessa forma, compreendo que deve ser adotado o entendimento de que a instauração de procedimento de caráter punitivo interrompe a contagem do prazo prescricional pelo período de processamento do procedimento disciplinar, voltando o prazo a fluir integralmente após o término da interrupção. No âmbito da Instituição Militar estadual, há cinco procedimentos distintos voltados à apuração de transgressões e à aplicação de sanções disciplinares, quais sejam: Processo Administrativo-Disciplinar (PAD); Processo Administrativo-Disciplinar Sumário (PADS); Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD); Processo de Comunicação Disciplinar (PCD); e Processo de Queixa Disciplinar (PQD). Logo, a instauração de quaisquer desses procedimentos supramencionados, desde que tenha caráter punitivo, terá o condão de interromper a fluência do prazo prescricional da pretensão punitivo-disciplinar da Administração Militar. Como a interrupção não pode ser por tempo indeterminado, o que deixaria o administrado à mercê da Administração, é necessário fixar o prazo máximo pelo qual cada um dos procedimentos poderá ficar interrompido, o que deve ser feito a partir da soma dos prazos regulamentares previstos no Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), incluindo os períodos de prorrogação, renovação, análise pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) e solução final. A partir da soma dos referidos prazos, os procedimentos poderão ficar interrompidos pelos seguintes prazos máximos: PAD - 128 dias; PADS - 75 dias; SAD - 98 dias; PCD - 61 dias; e PQD - 61 dias. Ao término da interrupção, o prazo prescricional voltará a fluir por inteiro, isto é, por dois ou cinco anos, conforme o caso, devendo a Administração Militar realizar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 ativação da punição antes do decurso do respectivo prazo, a fim de impedir o perecimento da pretensão punitivo-disciplinar. A propósito, registro que o STF, o STJ, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo (TJMSP) e o Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul (TJMRS) adotam o entendimento de que os prazos prescricionais se iniciam na data em que a autoridade responsável pela abertura do procedimento administrativo toma ciência do fato e são interrompidos com a instauração do procedimento disciplinar. Confira-se: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. ALEGADA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ESCUTAS TELEFÔNICAS ILEGAIS. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUTÔNOMOS. MANDADO DE SEGURANÇA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA MANDAMENTAL. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nos termos do § 1º do art. 142 da Lei 8.112/1990, em processo administrativo-disciplinar, o prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido pela Administração, sendo interrompido pela abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser inviável, em sede de mandado de segurança, resolver polêmica em torno da robustez dos elementos probatórios invocados pela autoridade impetrada para justificar a imposição da penalidade de demissão. 3. Não cabe inovar em sede recursal ordinária o objeto do mandado de segurança, com vistas à inclusão de matéria que não foi apreciada pelo Tribunal de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RMS 38478 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-03-2023 PUBLIC 30-03-2023) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DEMISSÃO. VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DOS FATOS PELA ADMINISTRAÇÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA APRESENTADA EM 2014. FATOS DISTINTOS RELACIONADOS A IRREGULARIDADES NA FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. APURAÇÃO EM QUE FORAM ENCONTRADOS INDÍCIOS DE INCOMPATIBILIDADE DA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL SEM RESPALDO EM RECEITA LÍCITA DO ORA AGRAVANTE. INFORMAÇÃO DIVID 006/2018, ENCAMINHADA AO CORREGEDOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA E, DEPOIS, DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR ESPECÍFICO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL EM 2018. ART. 142, § 1º, DA LEI 8.112/90. SÚMULA 635/STJ. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto contra decisão que denegara a segurança, publicada na vigência do CPC/2015. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 II. In casu, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por José Elias Asbeg, contra suposto ato ilegal do Ministro de Estado da Economia, consubstanciado na Portaria 8.770, de 05/08/2021 (DOU de 06/08/2021), que, nos autos do PAD 14044.72005/2018-31, demitiu o impetrante do cargo público de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, com restrição de retorno ao serviço público federal, pelo prazo de 8 (oito) anos, em razão do disposto no art. 1º, I, alínea o, da Lei Complementar 64, de 18/05/90, c/c art. 2º, III, do Decreto 9.727, de 15/03/2019. Sustenta o impetrante, na inicial do mandamus, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva disciplinar. III. Firme é o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que, nos termos do art. 142, § 1°, da Lei 8.112/90, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão punitiva disciplinar do Estado inicia-se na data do conhecimento do fato pela autoridade competente para a instauração do PAD, ou seja, o prazo prescricional não se inicia com a mera ciência da irregularidade por qualquer servidor público, mas sim pela regular ciência da infração pela autoridade competente para a instauração do PAD. IV. Nesse sentido, estabelece a Súmula 635/STJ: "Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção". V. Conforme consta dos presentes autos, diversamente do defendido pelo agravante, os fatos relacionados à evolução patrimonial a descoberto do servidor, ora impetrante, em dezembro/2012, fevereiro/2013 e dezembro/2013 vieram a conhecimento da autoridade competente em 17/12/2018, por ocasião da Informação Divid 006/2018, encaminhada ao Corregedor da Receita Federal do Brasil. Os indícios de incompatibilidade da evolução patrimonial sem respaldo em receita lícita do ora agravante somente surgiram quando da análise de supostas irregularidades objeto do Processo 16307.720006/2012-20. Observa-se que a representação constante no Processo 16307.720006/2012-20, feita em 03/10/2014, não tratou da incompatibilidade da evolução patrimonial do impetrante, mas tão somente de irregularidades na condução e conclusão de procedimentos de fiscalização aduaneira. Apenas por ocasião da Informação Divid 006/2018 é que o Corregedor da Receita Federal do Brasil determinou a instauração de novo procedimento com a Sindicância Patrimonial 14044.720052/2018-31 (Portaria 278, de 28/12/2018) de José Elias Asberg, cujo relatório propôs, em 06/05/2019, a abertura de Processo Administrativo-Disciplinar em face do servidor. Em 08/05/2019, a Corregedoria da 3ª Região Fiscal determinou a instauração do Processo Administrativo-Disciplinar 14044.720052/2018-31 - com mesma numeração da Sindicância Patrimonial - para apurar as faltas funcionais de José Elias Asberg, o que restou efetivado pela Portaria Escor03 061, de 18/05/2020 (publicada no Boletim de Serviço de 19/05/2020), interrompendo, nesta ocasião, o prazo prescricional. VI. Sendo assim, iniciada a contagem do prazo prescricional a partir da ciência da autoridade competente para a instauração do PAD, em 17/12/2018, esse prazo é interrompido com a publicação do primeiro ato de instauração válido, seja a abertura de Sindicância punitiva ou a instauração de Processo Administrativo-Disciplinar, consoante dispõe a já citada Súmula 635/STJ, que, in casu, ocorreu com a Portaria Escor03 061, de 18/05/2020 (publicada no Boletim de Serviço de 19/05/2020), com a instauração do PAD. Entretanto, a referida interrupção do prazo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 prescricional não é definitiva, pois, após o prazo de 140 (cento e quarenta) dias (art. 152 c/c art. 167, da Lei 8.112/90), o prazo prescricional recomeça a correr por inteiro, segundo a regra estabelecida no art. 142, § 4º, da Lei 8.112/90, e na Súmula 635/STJ. Sendo de 05 (cinco) anos o prazo prescricional em relação às infrações puníveis com demissão, a teor do disposto no art. 142, I, da Lei 8.112/90, esse lapso legal ainda não havia expirado, após a instauração do PAD, quando da publicação da Portaria 8.770, de 05/08/2021 (DOU de 06/08/2021), que demitiu o impetrante. VII. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no MS n. 28.186/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 14/3/2023, DJe de 21/3/2023.) (Destaca-se) Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Remessa Necessária. Reconhecimento em Primeiro Grau da prescrição para a apuração disciplinar do fato. Recurso da Fazenda Pública. Manutenção da decisão administrativa que determinou a demissão. Provimento. Remessa necessária prejudicada. I – Caso em exame 1. Apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado visando reformar a decisão de Primeira Instância que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa, para manutenção do ato administrativo. II – Questão em discussão 2. Duas são as questões em discussão: (i) verificar se a Administração Militar havia superado o prazo estabelecido no artigo 85, da Lei Complementar nº 893/2001 (RDPM), para apuração de transgressão disciplinar; (ii) a regularidade da decisão da Administração Militar que demitiu o policial militar. III – Razões de decidir 3. A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de que a instauração do processo regular interrompe a prescrição, não havendo que se considerar o lapso prescricional a partir da data do fato, tendo sido tal prazo interrompido pela instauração do PAD. 4. Considerando-se a data de instauração do processo administrativo e a aplicação da sanção demissória, verifica-se a inexistência da prescrição. 5. A decisão da autoridade administrativa foi devidamente fundamentada, não se constatando qualquer infringência ao princípio constitucional do devido processo legal, sendo razoável e proporcional a sanção de demissão. 6. Os fatos foram devidamente analisados em face às provas produzidas, afigurando-se decisão administrativa legal e devidamente fundamentada, pelo que inviável ao Poder Judiciário reavaliar o mérito da sanção disciplinar. 7. Reforma da decisão de Primeira Instância. 8. Inversão da sucumbência. IV – Dispositivo 9. Remessa necessária Prejudicada. Provimento ao recurso de apelação da Fazenda Pública. (TJMSP – Apelação / Remessa Necessária n. 0800141-05.2024.9.26.0020 – Relator: Ricardo Juhas Sanches – 2ª Câmara – Data do julgamento: 27/02/2025) (Destaca-se) APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR MILITAR. PUNIÇÃO DISCIPLINAR DE DETENÇÃO. PRESCRIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N.º 10.990/97. OMISSÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR N.º 10.098/94. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O prazo prescricional da sanção administrativa de detenção, equiparável analogicamente à sanção de suspensão, à luz do que dispõe o art. 197, II, da Lei Complementar nº 10.098/94, aplicada subsidiariamente, é de 12 meses. 2. A contagem do prazo prescricional se inicia a partir do conhecimento do fato pela autoridade administrativa, interrompendo-se e suspendendo-se quando da instauração do respectivo procedimento e voltando a correr após 140 dias da instauração. Após a publicação da punição, inicia-se novamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 a contagem do prazo prescricional executório, que é o mesmo da prescrição punitiva. 3. A infração de natureza grave possui a pena mínima de 1 dia de detenção com prejuízo ao serviço, portanto não há como se alegar desproporcionalidade para a punição que foi sancionada no mínimo legal. 4. Recurso desprovido. Decisão unânime. (TJM/RS. Apelação Cível Nº 0070716-03.2023.9.21.0002/RS Relator: Des. Paulo Roberto Mendes Rodrigues. Julgado em 17 de junho de 2024) (Destaca-se) Com base em tais premissas, julgo que este Tribunal se deve alinhar à jurisprudência dos tribunais superiores, reconhecendo que os prazos prescricionais se iniciam na data em que a Administração Militar toma conhecimento do fato, se interrompem com o primeiro ato de instauração válido do procedimento disciplinar e voltam a fluir por inteiro após o decurso dos prazos de interrupção, a saber: 128 dias (PAD), 75 dias (PADS), 98 dias (SAD) ou 61 dias (PCD e PQD). Saliento, por fim, que coaduno com o entendimento de que o prazo prescricional deve ser regulado pela sanção final imposta, conforme previsto no art. 258 da Lei estadual n. 869/52 e no art. 142 da Lei federal n. 8.112/90, assegurando-se, assim, isonomia de tratamento entre os militares estaduais e os servidores públicos civis estaduais e federais. Nesse sentido, colaciono precedentes do STF, do STJ e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região: Ementa: Processo administrativo-disciplinar. Prescrição. A pena imposta ao servidor regula a prescrição. A anulação do processo administrativo original fixa como termo inicial do prazo a data em que o fato se tornou conhecido e, como termo final, a data de instauração do processo válido. Precedentes: MS 21.321; MS 22.679. Exercício do direito de defesa. A descrição dos fatos realizada quando do indiciamento foi suficiente para o devido exercício do direito de defesa. Precedentes: MS 21.721; MS 23.490. Proporcionalidade. Tratando-se de demissão fundada na prática de ato de improbidade de natureza culposa, sem imputação de locupletamento ou proveito pessoal por parte do servidor, é possível, diante das peculiaridades do caso concreto, a análise da proporcionalidade da medida disciplinar aplicada pela Administração. Precedentes: MS 23.041; RMS 24.699. Recurso provido. Segurança deferida. (STF -RMS 24129, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 20-03-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 27-04-2012 PUBLIC 30-04-2012) (Destaca-se) MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE POLICIA FEDERAL. DEMISSAO. - A DEFESA DO INDICIADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, COMO OCORRE NO PROCESSO PENAL, SE FAZ COM RELAÇÃO AOS FATOS QUE LHE SÃO IMPUTADOS, E NÃO QUANTO A ENQUADRAMENTO LEGAL. - O PRAZO DE PRESCRIÇÃO DIZ RESPEITO A PENA IMPOSTA PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E NÃO A PROPOSTA PELA COMISSAO DE INQUERITO. - A DECISÃO NA INSTÂNCIA PENAL SÓ TEM REPERCUSSAO NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA QUANDO AQUELA SE MANIFESTA PELA INEXISTÊNCIA MATERIAL DO FATO OU PELA NEGATIVA DE SUA AUTORIA. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. (STF - MS 21321, Relator(a): MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 05-06-1992, DJ 18-09-1992 PP-15408 EMENT VOL-01676-01 PP-00135 RTJ VOL-00143-03 PP-00848) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO PUNITIVA. AÇÃO DISCIPLINAR. PENA DE ADVERTÊNCIA. ARTS. 142, III, §§ 1º, 3º E 4º, 152, 167 E 169, §§ 1º E 2º - LEI Nº 8.112/90. 1 - Conquanto o § 3º do art. 142 da Lei nº 8.112/90 determine que a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a data da decisão final proferida por autoridade competente, o efeito obstativo do reinício do curso prescricional desaparece a partir do encerramento do prazo legal. 2 - In casu, o processo disciplinar foi instaurado em 11/02/94 (fls. 30), através da Portaria nº 081 do Ministro da Justiça, tendo a decisão final ocorrido em 14/02/96 (fls. 57), quando já transcorridos os 180 (cento e oitenta) dias do prazo prescricional, previsto quanto à pena de advertência (art. 142, III), considerado o termo a quo em 02/07/94, ou seja, 141 (cento e quarenta e um) dias após o início do processo, ao cessar o impedimento do curso da prescrição, nos termos dos arts. 152 e 167 da Lei nº 8.112/90. 3 - Segurança concedida. (MS n. 4.549/DF, relator Ministro Fernando Gonçalves, Terceira Seção, julgado em 8/9/1999, DJ de 28/2/2000, p. 35.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. OFICIAL DE CHANCELARIA. SINDICÂNCIA. LEI 8.112/90. APLICAÇÃO DE PENA DE ADVERTÊNCIA. CANCELAMENTO DO REGISTRO DA PENALIDADE (ART. 131). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS FATOS INVESTIGADOS (ART. 143). DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DESNECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO (ART. 142). ESPECIFICIDADES. RECONHECIMENTO. CONTAGEM DO PRAZO DE 180 DIAS (ART. 238). 1. A falta de efetiva comprovação do cancelamento do registro da penalidade disciplinar aplicada nos assentamentos funcionais do servidor, sem conseqüências residuais, por força da regra do art. 131 da Lei 8.112/90, não permite a extinção do processo por ausência superveniente do interesse de agir. 2. A sindicância é um meio sumário de apuração de eventuais irregularidades ocorridas no serviço público, que, sendo caracterizada pela informalidade, não exige a descrição pormenorizada dos fatos - objeto de investigação - e, se for o caso, o agente responsável, para a validade da portaria de instauração, bastando a sua individualização para o atendimento do requisito do fato determinado (art. 143 da Lei 8.112/90). (Cf. STJ, ROMS 15.080/RS, Sexta Turma, Ministro Paulo Medina, DJ 29/03/2004; MS 8.297/DF, Terceira Seção, Ministro Gilson Dipp, DJ 16/02/2004; ROMS 14.328/DF, Quinta Turma, Ministro Gilson Dipp, DJ 02/06/2003; MS 8.259/DF, Terceira Seção, Ministro Hamilton Carvalhido, DJ 17/02/2003.) 3. Somente a partir da identificação da penalidade disciplinar aplicável - o que, em casos da espécie, normalmente só ocorre no decorrer da sindicância -, ainda que em termos abstratos, torna-se possível a verificação da aplicação da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, em razão dos diferentes prazos prescricionais graduados de acordo com a gravidade da infração. (Cf. STJ, ROMS 15.525/BA, Quinta Turma, Ministro Jorge Scartezzini, DJ 25/02/2004; EDROMS 13.542/SP, Quinta Turma, Ministro Gilson Dipp, DJ 24/11/2003; MS 8.259/DF, julg. cit..) 4. Consoante o disposto nos arts. 142 e 238 da Lei 8.112/90, o prazo prescricional das infrações disciplinares puníveis com advertência é de 180 (cento e oitenta) dias contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, da data do conhecimento do fato pela autoridade responsável pela sua apuração, funcionando como causas interruptivas a abertura da sindicância ou a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 instauração de processo disciplinar. 5. Apelação e remessa oficial parcialmente providas, sem modificação da distribuição do ônus da sucumbência. (AC 0049924-20.1997.4.01.0000, JUIZ FEDERAL JOÃO CARLOS MAYER SOARES (CONV.), TRF1 - PRIMEIRA TURMA SUPLEMENTAR (INATIVA), DJ 29/07/2004 PAG 18.) (Destaca-se) PJe- CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVO-DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO- DISCIPLINAR. IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do e. STJ consolidou o entendimento de que o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar estatal é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o processo administrativo-disciplinar (art. 142, §1º, da Lei nº 8.112/90), cujo prazo prescricional se interrompe com a publicação do primeiro ato instauratório válido (sindicância ou PAD), nos termos do §3º do mesmo artigo. Decorrido o prazo máximo para a conclusão e julgamento do PAD (140 dias, nos termos do art. 152 c/c o art. 167, ambos da Lei nº 8.112/90), a prescrição recomeça a correr em sua integralidade (§4º do art. 142 da Lei nº 8.112/90). 2. No caso, embora a Portaria nº 092/2013-SR/DPF/RJ, que determinou a instauração de processo administrativo-disciplinar para a apuração da responsabilidade funcional do impetrante, tenha sido expedida em 20/03/2013, a sua publicação somente ocorreu no Boletim de Serviço nº 057, de 25/03/2013, iniciando, a partir daí, a interrupção do prazo prescricional e o início da contagem do período de 140 (cento e quarenta) dias para conclusão e julgamento do PAD, que expirou em 12/08/2013. Desse modo, o prazo prescricional de 02 (dois) anos previsto no art. 142, II, da Lei nº 8.112/90, expiraria em 12/08/2015, razão por que não há que se falar em prescrição na espécie, uma vez que a Portaria/DG/DPF nº 5.659, de 10/08/2015, que impôs a penalidade de suspensão, foi publicada no Boletim de Serviço de nº 150, de 11/08/2015. 3. O processo administrativo-disciplinar, além de constituir instrumento da Administração Pública destinado à apuração de faltas disciplinares, também se mostra como um meio de defesa do servidor, com vista à observância da garantia constitucional instituída no art. 5º, LV, da CF/88, que assegura como direito fundamental dos acusados em geral tanto em processo judicial quanto em processo administrativo o contraditório e a ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes. 4. Além dos princípios expressamente previstos em lei, há postulados implícitos amplamente reconhecidos pela doutrina como orientadores do processo administrativo, como é o caso do princípio da busca da verdade material, que também se orienta no sentido de salvaguardar o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, o ato administrativo que impõe sanção a servidor público em razão do cometimento de infração disciplinar está sujeito ao controle jurisdicional, com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes do e. STJ, entre outros (MS nº 14.253/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 23/09/2011; AgRg no REsp nº 643.095/RN, Relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, DJe 14/06/2013). 5. As provas dos autos demonstram que o direito ao contraditório e à ampla defesa esteve presente em todo o processo administrativo- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 disciplinar, sendo viabilizada ao servidor e ao seu advogado a participação em todos os atos instrutórios do processo e o oferecimento das suas razões de defesa, com todos os recursos a ela inerentes. 6. O exame do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo-Disciplinar PAD evidencia que os fatos imputados ao servidor se amoldam perfeitamente às hipóteses de transgressões disciplinares apontadas pela autoridade administrativa art. 43, incisos VIII (praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a função policial) e XXXII (abandonar o serviço para o qual tenha sido designado) da Lei nº 4.878/65, cuja conduta não se mostrou adequada e condizente com o comportamento exigido para o desfecho da situação que buscava solucionar. 7. O impetrante abandonou a missão de escolta de autoridade estrangeira que lhe foi atribuída para abordar, de maneira desproporcional, inadequada e desnecessária, a condutora do veículo particular que havia colidido com o veículo oficial por ele conduzido, utilizando-se da arma de fogo e colocando em situação de risco a outra agente policial que o acompanhava, cuja postura feriu os princípios da boa prática policial, ocasionando risco de comprometimento da prestação do serviço público que, naquela ocasião, era garantir a segurança da autoridade que estava sendo escoltada e atingindo a imagem da instituição que integra Departamento de Polícia Federal perante a sociedade. 8. Na aplicação das sanções administrativas disciplinares a servidor público, a Administração deverá demonstrar a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, com observância dos parâmetros definidos no art. 128 da Lei nº 8.112/90 (a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais). 9. A imposição da sanção de suspensão ao servidor, bem como a sua dosimetria que se ajustou aos parâmetros estabelecidos no art. 128 da Lei nº 8.112/90, não se mostram desproporcional ou despidas de razoabilidade, máxime considerando que o resultado do agravamento da penalidade se deu por ser o impetrante reincidente quanto à pratica da transgressão disciplinar prevista no art. 43, inciso VIII, da Lei nº 4.878/65. 10. Apelação desprovida. (AC 1006189-69.2015.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 06/02/2020 PAG.) (Destaca-se) Após tais considerações, sugiro as seguintes redações para os enunciados das Súmulas n. 1 e n. 3 deste Tribunal: Súmula n. 1 Em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 90 da Lei estadual n. 14.310/2002, aplicam-se aos processos administrativo-disciplinares militares os prazos prescricionais de dois anos para as transgressões disciplinares que não acarretam demissão da Instituição Militar estadual e de cinco anos para as transgressões puníveis com demissão, perda da graduação do militar da reserva ou reforma disciplinar compulsória. Súmula n. 3 Os prazos prescricionais previstos na Súmula n. 1 deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais iniciam-se na data em que a Administração Militar toma conhecimento do fato, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 32 interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido do procedimento disciplinar acusatório e voltam a fluir por inteiro logo após o decurso do prazo regular do respectivo procedimento, encerrando-se com a ativação da punição. Nos casos de deserção, os prazos prescricionais terão início na data da apresentação voluntária ou da captura do militar desertor e, de igual forma, interrompem-se com a instauração do procedimento disciplinar. Por fim, ressalto que a nova redação dos enunciados das súmulas aqui propostas se aplica apenas aos casos pendentes, não retroagindo para alcançar processos judiciais findos, os quais se encontram acobertados pelo manto da coisa julgada. Diante do exposto, voto pela aprovação da revisão das Súmulas n. 1 e n. 3 deste Tribunal, com as redações sugeridas, de modo a alinhá-las à jurisprudência dos tribunais superiores. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Na última discussão plenária do dia 15 de setembro deste ano, após ouvir atentamente os debates entre os eminentes pares, resolvi reexaminar a matéria com maior profundidade, diante de sua evidente relevância e complexidade. Analisei cuidadosamente todas as manifestações, buscando extrair de cada uma os fundamentos que melhor expressam o equilíbrio entre a segurança jurídica e a efetividade do poder disciplinar da Administração Militar, especialmente diante do recente pronunciamento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.0000.23.321771-0/000, que declarou a inconstitucionalidade do art. 90 da Lei Estadual n. 14.310/2002. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em controle concentrado de constitucionalidade, reconheceu, por unanimidade, a inconstitucionalidade integral do art. 90 da Lei Estadual n. 14.310/2002, por entender que o dispositivo estabelecia prazo prescricional ínfimo e desproporcional, em quebra do princípio da isonomia entre as carreiras de segurança pública. Transcrevo, em síntese, a ementa do julgado: Mostra-se inconstitucional o art. 90 da Lei Estadual 14.310/2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, ao estabelecer prazo ínfimo para prescrição da pretensão punitiva de infrações disciplinares praticadas por servidores da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. [...] A norma, neste particular, atenta contra o exercício do poder disciplinar, eis que, não raro, processos disciplinares tendem a se estender por tempo considerável. A hierarquia e a disciplina próprias das forças militares somente são garantidas pela existência de meios processuais hábeis a impor sanções. Em tal contexto, o prazo diminuto acaba por minar esta hierarquia.” (TJMG – ADI 1.0000.23.321771-0/000, Rel. Des. José Marcos Vieira, Órgão Especial, j. 27/03/2025, publicação da súmula em 07/04/2025). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 33 A decisão, com efeito erga omnes e vinculante, extirpou o art. 90 do ordenamento jurídico mineiro, impondo ao intérprete a necessidade de definir, com base no sistema normativo remanescente, quais prazos e critérios devem reger a prescrição da pretensão punitivo-disciplinar no âmbito da Administração Militar estadual. Com a retirada do art. 90 do ordenamento, surge um vácuo normativo que deve ser preenchido à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade, da isonomia e da segurança jurídica, bem como da uniformidade de tratamento entre as carreiras públicas estaduais. Nesse cenário, parece-me inequívoco que o prazo prescricional de cinco anos se mostra o mais adequado para as transgressões puníveis com demissão, perda da graduação ou aposentadoria compulsória, por três razões fundamentais: 1) buscando a harmonização com o regime jurídico geral da Administração Pública – a Lei Federal n. 8.112/1990 (art. 142, I), a Lei n. 9.873/1999 (art. 1º) e a Lei Complementar Estadual n. 116/2011 (art. 7º, II) fixam, de modo uniforme, o prazo quinquenal para as sanções mais severas; 2) a adoção do referido prazo pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) – que reconhece o quinquênio como regra geral de prescrição administrativa, inclusive em casos de aplicação analógica da Lei n. 8.112/1990 a servidores estaduais (AgRg no RMS 26.095/BA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/09/2016); e, por fim, 3) a compatibilização do prazo quinquenal com a realidade disciplinar militar, em que o trâmite processual, por sua complexidade e natureza probatória, pode exigir tempo mais dilatado, sem comprometimento da eficiência do controle disciplinar. Por tais fundamentos, adoto o prazo de cinco anos para as transgressões disciplinares que resultem em demissão, perda da graduação ou aposentadoria compulsória, nessas incluída a própria deserção, e preservo o prazo de dois anos para transgressões que não acarretam demissão. Quanto ao termo inicial, acompanho o consenso formado por ocasião dos debates referentes a esta petição – que é o entendimento prevalecente no STJ (Súmula n. 635/STJ) –, no sentido de que a prescrição começa a correr a partir do momento em que a autoridade competente para a instauração do processo administrativo toma ciência do fato a ser apurado. Nesse aspecto, caso se entenda que a lacuna da lei deve ser preenchida pela lei local, há uma previsão expressa no art. 218 da Lei estadual n. 869/52 de que o termo inicial do prazo prescricional é considerado como a data em que a Administração toma ciência do fato que pretende apurar. Veja-se: Art. 218 – A autoridade que tiver ciência ou notícia da ocorrência de irregularidades no serviço público é obrigado a promover-lhe a apuração imediata por meio de sumários, inquérito ou processo administrativo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 34 Conforme destacou o eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro, a prescrição é o perecimento da pretensão punitivo-disciplinar pela inércia da própria Administração Militar em apurar e punir a transgressão praticada; entretanto não se pode pretender que a Administração Militar adote atitude positiva no sentido de instaurar qualquer procedimento em desfavor de um militar, para apurar uma suposta conduta transgressiva, se a autoridade responsável pela abertura do procedimento administrativo não tomou conhecimento da transgressão por ele praticada. De igual forma prevê a Lei Federal n. 8.112/90, em seu art. 142, §1º, sendo essa, portanto, uma compreensão comumente adotada no âmbito do processo administrativo-disciplinar. Veja-se o teor do art. 142, §1º, da Lei Federal n. 8.112/90: Art. 142. A ação disciplinar prescreverá: I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão; II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão; III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência. § 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. A instauração válida do procedimento disciplinar constitui causa interruptiva da prescrição, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RMS 33.989 AgR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08/06/2020), até a decisão final da autoridade competente. Veja-se: Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUTORIA DOS ILÍCITOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA EM SENTIDO CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. PENALIDADE APLICADA. DEMISSÃO. ATO VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE DE GRADAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas infrações puníveis com demissão, a ação disciplinar prescreverá em cinco anos, começando a correr da data em que o fato se tornou conhecido, sendo interrompido pela abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar, consoante se extrai do art. 142 da Lei 8.112/1990. 2. Nos termos do art. 142, § 3º, da Lei 8.112/1990, o prazo prescricional recomeça a contar, por inteiro, a partir da decisão final da autoridade competente ou após o transcurso do lapso temporal de 140 (cento e quarenta) dias que a Administração Pública possui para concluir o inquérito administrativo. 3. In casu, descabe a alegação de decurso do prazo prescricional, mercê de os fatos terem sido informados à autoridade competente no dia 24/10/2002. Já o processo administrativo-disciplinar foi instaurado em 18/4/2003, interrompendo o prazo prescricional, o qual recomeçou somente após 140 (cento e quarenta) dias, ou seja, em 5/9/2003. Por fim, tendo sido a sanção TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 35 imposta em 27/8/2008, por meio da Portaria 187, publicada no DOU, inexiste prescrição. 4. O Superior Tribunal de Justiça denegou o writ originário sob o fundamento de que “o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático–probatório constante do Processo Administrativo-Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os fatos que foram a ele imputados”. 5. O agravante, todavia, não trouxe aos autos conjunto probatório inequívoco que permitisse acolher suas alegações concernentes à dúvida sobre sua autoria nos ilícitos imputados. Consectariamente, no caso sub examine, divergir do entendimento consubstanciado no PAD, demandaria a dilação probatória para confirmar as alegações do agravante quanto à nulidade do PAD. 6. Ademais, o indeferimento das novas provas foi suficientemente justificado, impedindo o acolhimento das alegações de cerceamento de defesa. Inexistente, ainda, ofensa à isonomia ou a normas e princípios que regem o processo administrativo-disciplinar, uma vez que inviável equiparação de tratamento entre as conclusões de comissões processantes independentes em relação aos respectivos objetos de apuração, dentro das particularidades de cada contexto próprio. 7. Agravo interno DESPROVIDO. (RMS 33989 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141 DIVULG 05-06-2020 PUBLIC 08-06-2020) Todavia a duração da interrupção não se rege pelo limite de 140 dias da Lei Federal n. 8.112/1990, uma vez que a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) possui regulamentação própria que estabelece prazos específicos para cada modalidade de procedimento administrativo-disciplinar, como muito bem ressaltou o corregedor da PMMG no evento 27 – OFIC2. Seguem os prazos relacionados abaixo: Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) – 128 dias; Processo Administrativo-Disciplinar Sumário (PADS) – 75 dias; Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) – 98 dias; Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) e Processo de Queixa Disciplinar (PQD) – 61 dias. Dessa forma, o prazo prescricional permanece interrompido durante o curso regular do procedimento, conforme os prazos regulamentares aplicáveis, retomando o fluxo integral após seu término. À vista da declaração de inconstitucionalidade do art. 90 da Lei n. 14.310/2002 e da necessidade de uniformização da jurisprudência desta Corte, manifesto-me de acordo com a redação proposta pelo eminente relator. Proposta de Súmula n. 1: Em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 90 da Lei Estadual n. 14.310/2002, aplicam-se aos processos administrativo-disciplinares militares os prazos prescricionais de dois anos para as transgressões disciplinares que não acarretam demissão da Instituição Militar estadual e cinco anos para as infrações puníveis com demissão, perda da graduação ou reforma compulsória. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 36 Proposta de Súmula n. 3: Os prazos prescricionais previstos na Súmula n. 1 deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais iniciam-se na data em que a Administração Militar toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido do procedimento disciplinar acusatório e voltam a fluir por inteiro logo após o decurso do prazo regular do respectivo procedimento, encerrando-se na data da ativação da punição. Diante do exposto, concordando com o relator, voto na: i) adoção do prazo de cinco anos para as transgressões disciplinares que resultem em demissão, perda da graduação ou aposentadoria compulsória, nessas incluídas a própria deserção, preservando-se o prazo de dois anos para transgressões que não acarretam demissão; ii) contagem do prazo prescricional tendo início com o conhecimento do fato pela autoridade competente, sendo interrompido com a instauração do procedimento e permanecendo suspenso nos prazos previstos em regulamento; e iii) aplicação prospectiva das novas súmulas, alcançando-se os processos administrativos e judiciais pendentes, sem retroação aos feitos já transitados em julgado. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores, após detida análise da proposta de revisão das Súmulas n. 1 e n. 3 deste e. Tribunal de Justiça Militar e considerando as manifestações dos diversos órgãos e entidades que se pronunciaram nos autos, bem como os debates que se desenvolveram nas sessões precedentes, apresento, com o devido respeito, o presente voto divergente, consoante as razões que passo a expor. 1. Quanto à alteração da Súmula n. 1 Continuo a entender que a oportunidade de revisão das súmulas é propícia, para deixar claro que apenas os incisos do art. 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 são inconstitucionais. O caput, que estabelece que o prazo prescricional deve ser contado da data em que foi praticada a transgressão, não se apresenta inconstitucional. As reflexões desenvolvidas para a edição da súmula em análise não enfrentaram a questão relativa ao termo inicial da contagem do prazo, sendo que somente houve reflexão sobre os diminutos prazos prescricionais que inviabilizariam a tutela administrativa eficiente das instituições militares. Percebo que o mesmo ocorreu quando o Tribunal de Justiça examinou a questão. Para afirmar a inconstitucionalidade do art. 90 da Lei n. 14.310, o referido Tribunal considerou apenas a exiguidade dos prazos prescricionais nele estabelecidos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 37 O fato é que Lei n. 14.310/2002 estabelece expressamente que o marco inicial da contagem da prescrição é a "data em que foi praticada a transgressão". Não há qualquer inconstitucionalidade nesta disposição. O entendimento de que o prazo se deve iniciar no momento em que a Administração toma conhecimento da transgressão tem referência na Lei n. 8.112/1990, que contempla os servidores públicos federais. A aplicação de tal dispositivo somente se apresentaria possível diante de lacuna na legislação estadual. Não é o que ocorre. Não há lacuna. Deve-se aplicar a previsão específica do art. 90, caput, da Lei n. 14.310/2002. Iniciar-se a contagem do prazo no momento em que a Administração toma conhecimento da transgressão é posição que permite que o início do prazo fique à mercê de um fato de ocorrência incerta e que pode ser deliberadamente protelado. Mas o ponto fundamental para iluminar a questão é a existência da previsão específica constante no caput do art. 90 da Lei n.14.310/2002. No que diz respeito ao prazo prescricional, posteriormente à edição da súmula, o art. 10 da Lei Complementar n. 95, de 17/1/2007, alterou a Lei Estadual n. 5.301/69, e a revisão do enunciado da Súmula n. 1 deve levar em consideração este novo cenário, que constitui regulamentação específica para os militares do Estado de Minas Gerais. Conforme o referido dispositivo: Art. 240-A – O desertor comete ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe. Parágrafo único – O prazo para submissão do militar a processo administrativo-disciplinar é de, no máximo, cinco anos, contado da data em que ele foi capturado ou se apresentar. (Artigo acrescentado pelo art. 10 da Lei Complementar nº 95, de 17/1/2007.) Neste contexto, o entendimento a ser consolidado na Súmula que se pretende alterar é o de que o prazo de cinco anos previsto no art. 240-A da Lei estadual n. 5.301/69 deve ser interpretado como um limite máximo para toda a persecução disciplinar, desde a instauração do processo até a aplicação da sanção. Caso a Administração não consiga concluir o processo nesse prazo, a pretensão punitiva deve ser considerada prescrita, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à razoável duração do processo. Desta forma, entendo que a Súmula n. 1 deve ser alterada, para registrar a seguinte redação: SÚMULA 1 Os incisos do artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 são inconstitucionais, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da Instituição Militar estadual e cinco para as demais infrações que causam a exclusão. 2. Quanto à alteração da Súmula n. 3 A proposta de alteração da Súmula n. 3 também merece algumas ponderações. Embora concorde com a necessidade de revisão do enunciado, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 38 divirjo da solução apresentada em relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional. A redação atual da súmula estabelece que o prazo prescricional se inicia na data da transgressão, salvo nos casos de deserção. Como mencionado anteriormente, o termo inicial da contagem do prazo é determinado expressamente no art. 90 da Lei n. 14.310/02 e, sobre tal aspecto, não houve qualquer discussão ou reconhecimento de inconstitucionalidade da referida disposição. Data maxima venia, este E. Tribunal não reconheceu a inconstitucionalidade de todo o teor do art. 90 da Lei n. 14.310/02. O registro no texto atual da Súmula n. 3 de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data da prática da transgressão disciplinar é a prova cabal de que não houve declaração de inconstitucionalidade nesse aspecto. Sustentar o contrário significa dizer que, para a definição da redação da Súmula n. 3, os desembargadores não prestaram atenção ao que estavam fazendo. Novamente pedindo vênia, discutimos muito e determinamos a redação da súmula em questão com muito cuidado. Não é por acaso ou descuido que a referida súmula diz que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data da prática da transgressão disciplinar. Diz assim porque é o resultado dos debates e o entendimento que foi consolidado naquela ocasião. A proposta de alteração fixa que o termo inicial da contagem do prazo passa a ser a data em que a Administração Militar toma ciência do fato que pretende apurar. Tal marco encontra amparo na previsão do § 1° do art. 142 da Lei n. 8.112/1990, que dispõe sobre os servidores públicos federais. A aplicação subsidiária deste dispositivo somente poderia ser feita se não houvesse previsão específica para os militares do Estado de Minas Gerais. E, no caso, há previsão diversa e expressa no caput do art. 90 da Lei n. 14.310/2002. Embora compreenda a conveniência de que a Administração não seja prejudicada pela inércia em apurar fatos que desconhece, entendo que a fixação do termo inicial no momento da ciência pela Administração contraria a previsão específica da lei estadual, bem como pode gerar insegurança jurídica e abrir espaço para manipulações. Permitir que a entidade contra a qual o prazo se estabelece possa indicar o início de sua contagem é, no mínimo, temerário, pois possibilita que a Administração postergue indefinidamente o início da contagem do prazo, aguardando um momento oportuno para iniciar a persecução disciplinar. Também cabe considerar que a fixação do termo inicial no momento da ciência pela Administração dificulta a comprovação da data em que tal ciência efetivamente ocorreu, gerando controvérsias e incertezas. Em muitos casos, a Administração poderá alegar que tomou ciência do fato apenas em um momento posterior, mesmo que já existissem indícios ou informações que indicassem o contrário. Mas o aspecto que me parece mais relevante para o encaminhamento da questão é que a decisão do Pleno que considerou o art. 90 da Lei n. 14.310/01 inconstitucional não se referiu à definição do termo inicial da contagem da prescrição, mas unicamente aos prazos muito reduzidos que impedem a instituição militar de sancionar as infrações disciplinares. A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 39 disposição legal que determina o início da contagem do prazo no momento da transgressão disciplinar não pode ser considerada inconstitucional. No momento da instituição da súmula em análise, não houve qualquer discussão sobre tal inconstitucionalidade. Nesse sentido, entendo que o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve ser a data da transgressão, como estabelecido na redação atual da Súmula n. 3. Tal critério é definido em legislação específica, é mais objetivo e seguro, evitando manipulações e garantindo a segurança jurídica. 2.I. Interrupção e suspensão da contagem do prazo prescricional No que tange às causas interruptivas do prazo prescricional, novamente discordo da proposta de alteração da súmula discutida, no sentido de que a instauração de procedimento administrativo com caráter punitivo interrompe a contagem do prazo. Se tomamos os prazos da Lei estadual n. 869/52 como referência para a incidência da prescrição, nessa lei não há previsão para causas interruptivas e suspensivas da contagem da prescrição. Se entendermos que há lacuna sobre a questão em ambas as leis estaduais, penso que não podemos fazer analogia utilizando o § 3° do art. 142 da Lei Federal n. 8.112, uma vez que somente poderíamos interpretar a legislação aplicável aos militares estaduais, não sendo possível o estabelecimento de causas interruptivas ou suspensivas para os servidores submetidos aos dispositivos das Leis estaduais n. 14.310/2002 e n. 869/1952. Mesmo que tal entendimento esteja em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores e garanta que a Administração tenha mais tempo para apurar os fatos e aplicar a sanção, trata-se de analogia em desfavor do militar submetido a regramento especial e distinto. Para instituir causas interruptivas ou suspensivas da contagem da prescrição no âmbito do Estado de Minas Gerais, é necessário previsão legal. Não pode o Tribunal de Justiça Militar substituir o legislador em sua atribuição exclusiva, para estabelecer causas interruptivas ou suspensivas da contagem da prescrição. Não temos autorização constitucional para substituir o legislador. Na oportunidade da revisão da súmula, considerando que a deserção é infração disciplinar permanente que se encerra com a captura do desertor ou a sua apresentação espontânea, bem como o disposto no art. 90, caput, da Lei n. 14.310/2002, entendo que a contagem se deve iniciar logo que encerrada a transgressão. Por tais razões, entendo que a Súmula n. 3 deve ser reformada, para registrar a seguinte redação: SÚMULA 3 O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção, em que se inicia com a captura do desertor ou a sua apresentação espontânea e termina com a ativação da punição, sem causas de interrupção ou suspensão. 3. A ação direta de inconstitucionalidade julgada no Tribunal de Justiça Militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 40 O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.0000.23.321771-0/000, de relatoria do desembargador José Marcos Vieira, julgou o art. 90 da Lei Estadual n. 14.30/2002. No caput do referido artigo, está definido o termo inicial de contagem da prescrição, fixando-se-o no momento do cometimento da transgressão disciplinar. Como já mencionado anteriormente, a Súmula n. 3 de nosso E. Tribunal acompanha expressamente este entendimento. O voto condutor da Ação Direta de Inconstitucionalidade expressamente menciona o prazo exíguo estabelecido pelo art. 90 da Lei Estadual n. 14.310/2002 como único fundamento para a decisão. Peço vênia para transcrever o parágrafo: Nota-se que os prazos são bastante exíguos e bem inferiores aos prazos previstos para as hipóteses semelhantes tratadas no Estatuto do Servidor Público do Estado de Minas Gerais (Lei estadual n° 869, de 05/07/1952) O referido acórdão não faz qualquer menção ao termo inicial da prescrição, nem tampouco às causas de interrupção e suspensão. Uma súmula do Tribunal de Justiça Militar não pode ultrapassar o que consta na previsão especialmente dirigida aos militares. Conclusão Diante do exposto, e com o devido respeito ao entendimento do ilustre relator, voto contrariamente à proposta apresentada e apresento nova proposta para as Súmulas n. 1 e n. 3. SÚMULA 1 Os incisos do artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 são inconstitucionais, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as transgressões disciplinares que não acarretam exclusão da Instituição Militar estadual e cinco para as demais transgressões puníveis com demissão, perda da graduação do militar da reserva ou reforma disciplinar compulsória. SÚMULA 3 O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção, em que se inicia com a captura do desertor ou a sua apresentação espontânea, e termina com a ativação da punição, sem causas de interrupção ou suspensão. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 41 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Senhor presidente, eminentes desembargadores, após a vista concedida, me debrucei com muita atenção sobre este feito, para analisar com extrema profundidade os votos proferidos, incluindo o voto vista de sua excelência, o presidente deste egrégio Tribunal. Feito isso, atento aos fundamentos dos brilhantes votos que me antecederam, passo a expor minha conclusão. A decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pela inconstitucionalidade do art. 90 da Lei Estadual n. 14.310/2002, citada pelos eminentes desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Jadir Silva, não altera o teor da Súmula n.1 deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, e, antes, a confirma. Assim, entendo que a Súmula n. 1 não comporta alteração, à exceção única do prazo inerente à prescrição para o crime de deserção, devendo ser estabelecida com a seguinte redação: Súmula n. 1 - O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo serem aplicados os prazos prescricionais de dois anos para as transgressões disciplinares que não acarretam exclusão da Instituição Militar estadual e cinco para as demais transgressões puníveis com demissão, perda da graduação do militar da reserva ou reforma disciplinar compulsória Referência legislativa: Lei Estadual n. 869/52 Lei Federal n. 8.112/90 Precedente: Petição Cível n. 2000194-08.2024.9.13.0000 A seu turno, a Súmula n. 3 deve receber a seguinte redação: Súmula n. 3 – Os prazos prescricionais previstos na Súmula n. 01 deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais iniciam-se na data em que a Administração Militar toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido do procedimento disciplinar acusatório e voltam a fluir por inteiro logo após o decurso do prazo regular do respectivo procedimento, encerrando-se com a ativação da punição. Nos casos de deserção, os prazos prescricionais terão início na data da apresentação voluntária ou da captura do militar desertor. Referência legislativa: Lei Estadual n. 14.310/2002 Lei Estadual n. 5.301/69 Lei Federal n. 8.112/90 Precedente: Petição Cível n. 2000194-08.2024.9.13.0000 É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o judicioso e excelente voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Eminentes desembargadores, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 42 Consoante já explanado pelo eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro, houve a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 90 da Lei n. 14.310, de 18 de junho de 2002, nos autos da Apelação n. 053, de relatoria do eminente juiz relator Paulo Duarte Pereira. Cerca de dois anos após esse julgamento, foi instaurado incidente de uniformização de jurisprudência, no qual foi fixada a tese constante no enunciado da Súmula n. 1 deste Tribunal de Justiça Militar: SÚMULA 1 O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro anos para a deserção e cinco anos para as demais infrações que causam exclusão. A edição da súmula alterou a conduta dos jurisdicionados. Nesse aspecto, a Advocacia-Geral do Estado editou, inclusive, a Súmula Administrativa n. 17, de 15 de março de 2010, com o enunciado seguinte: Não se recorrerá das decisões do TJM/MG que versem sobre prescrição da pretensão punitiva do Estado, que tratam de punição disciplinar militar, quando esta for reconhecida em dois anos para infrações disciplinares que não acarretem exclusão, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. Igual comportamento foi adotado pelas corporações militares, ao acrescentarem, em seus respectivos manuais, previsões semelhantes ao conteúdo da Súmula n. 1, no tocante aos prazos prescricionais. Agora, decorridos 19 anos da declaração de inconstitucionalidade do art. 90 da Lei n. 14.310/2002, retomamos a análise da matéria. No meu modesto entendimento, a proposta de revisão da referida súmula que ora se nos apresenta deverá ser avaliada com cautela, a fim de se preservar a segurança jurídica. Registre-se, ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em recente julgamento de controle concentrado de constitucionalidade, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 90 da Lei n. 14.310/2002, nos seguintes termos: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR. PARÂMETRO DE CONTROLE. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE POR ADI ESTADUAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ART. 90 DA LEI ESTADUAL 14.310/2002. INFRAÇÕES DISCIPLINARES PRATICADAS POR SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. PRESCRIÇÃO DE PRETENSÃO PUNITIVA. PREVISÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL ÍNFIMO. REGIME DESPROPORCIONAL DIFERENCIADO PARA SERVIDORES MILITARES. QUEBRA DE ISONOMIA ENTRE AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E AS DEMAIS CARREIRAS PÚBLICAS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 43 - Em se tratando de normas de reprodução obrigatória, há o ingresso automático nas ordens jurídicas estaduais. Como tais normas veiculam mandamentos de pré-organização dos demais entes federados, sua absorção é compulsória e se há repetição na ordem estadual é apenas para fins de clareza. Em tais casos, é franqueado o respectivo controle de constitucionalidade aos Tribunais Estaduais. - Ao largo de maiores considerações doutrinárias, sabe-se que este Tribunal de Justiça ostenta competência para tratar do tema em espeque tanto por meio do controle difuso, como por meio do controle concentrado. O controle difuso envolve questionamento acerca da constitucionalidade de norma a partir de um caso concreto, de forma incidental, e seus efeitos se limitam à relação entre as partes. O controle concentrado, de seu turno, envolve questionamento em abstrato de norma constitucional estadual, com aplicação de efeito erga omnes - hipótese dos autos. - A prescrição é instituto dos mais relevantes em tema de Direito Civil, sendo que o Código Civil estabelece prazos e condições gerais sobre o tema. O Código Civil, Lei Ordinária Federal nº 10.406/2002, orienta relações de caráter privado, a fim de demarcar o lapso temporal de pretensões dedutíveis em ação, com a ideia de imprimir segurança jurídica às relações jurídicas. - Apesar de seu relevo no Direito Civil, a prescrição não lhe é figura exclusiva, tampouco é matéria privativa da União. Assim, a prescrição também é transportada para o ramo do Direito Administrativo, com a mesma finalidade de garantir segurança jurídica às relações jurídicas subjacentes ao Direito Administrativo. - No Direito Administrativo, a prescrição pode ser vislumbrada no contexto da perda da pretensão punitiva estatal relativamente à imposição de sanções disciplinares contra servidores públicos, ex vi do disposto no art. 24 da Constituição da República. - A justificativa para a competência estadual sobre o tema da prescrição decorre, então, da ideia de que cada unidade federativa possa manter o controle de atuação, fiscalização e punição de seus agentes públicos. - Mostra-se inconstitucional o art. 90 da Lei Estadual 14.310/2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, ao estabelecer prazo ínfimo para prescrição da pretensão punitiva de infrações disciplinares praticadas por servidores da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. A norma em cotejo, ao fim e ao cabo, estabelece indevido regime desproporcional diferenciado para servidores militares, em detrimento dos demais servidores públicos, em quebra de isonomia. - A Constituição da República (art. 144) e a deste Estado (art. 136) tratam das Instituições e Órgãos pertinentes em pé de igualdade, razão pela qual não se justificam prazos prescricionais tão exíguos para as carreiras de segurança pública. A norma, neste particular, atenta contra o exercício do poder disciplinar, eis que, não raro, processos disciplinares tendem a se estender por tempo considerável. - A hierarquia e disciplina próprias das forças militares somente são garantidas pela existência de meios processuais hábeis a impor sanções. Em tal contexto, o prazo diminuto, acaba por minar esta hierarquia. Assim, o sentido de proporcionalidade, à luz da hierarquia e disciplina militares, indicar (TJMG - Ação Direta Inconst 1.0000.23.321771-0/000, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 27/03/2025, publicação da súmula em 07/04/2025) Quanto às propostas de novas redações das Súmulas n. 1 e n. 3 apresentadas pelo eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 44 após intensos debates, formou-se maioria para sua alteração. Passo a expor as razões do meu convencimento. Na ausência de prazo específico para a prescrição das sanções administrativas, se se exclui a aplicação do Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932, conforme explicitado pelo eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro, aplicam-se as disposições da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Nesse sentido, já foi assentado um precedente no colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a saber: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. SUSPENSÃO DE APOSENTADORIA. LACUNA EM DIREITO LOCAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI N. 8.112/1990. POSSIBILIDADE. EXCESSO NO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. ILEGALIDADE NA SUSPENSÃO DO PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRECEDENTE DA SEGUNDA TURMA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, o particular impetrou mandado de segurança no ano de 2016 narrando sua condição de servidor público estadual que preencheu todos os requisitos necessários para se aposentar. Arguiu que o Estado do Paraná suspendeu o trâmite do processo administrativo que examina o pedido de concessão de aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição até a conclusão de processo administrativo-disciplinar contra o particular. Defendeu ter direito líquido e certo à concessão ao benefício previdenciário e que a Lei Complementar Estadual n. 131/2010 não contém disposição acerca da suspensão dos processos administrativos de aposentadoria voluntária ou exoneração voluntária. 2. A Segunda Turma do STJ, em recente caso, que é semelhante à hipótese dos autos, reconheceu a possibilidade de determinar a suspensão do processo de concessão de aposentadoria de servidor público local durante o período em que esse responde processo administrativo-disciplinar. 3. Essa medida é admitida inclusive quando não há norma específica no Estatuto de Servidores Públicos Estaduais, tendo em vista a incidência subsidiária da Lei n. 8.112/1990. 4. Contudo, a ordem requerida no mandado de segurança deve ser concedida. Posto o teor do art. 172 da Lei n. 8.112/1990, não é possível ignorar que: I) o processo administrativo-disciplinar foi iniciado em 2015; II) já em 2021, o Estado do Paraná informou que o processo administrativo-disciplinar ainda não foi concluído; e III) o julgamento do presente agravo interno ocorre em 2022. 5. Ora, conforme já destacado também pela Segunda Turma, o excesso de prazo para concluir processo administrativo-disciplinar não pode repercutir no andamento do processo de aposentadoria. Uma vez incontestável o transcurso legal para a conclusão do PAD, o processo administrativo para a concessão de aposentadoria não poderá ficar suspenso. A propósito, em caso semelhante ao dos autos: RMS n. 60.493/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 11/10/2019. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no RMS n. 61.130/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 9/12/2022.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 45 PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. SUSPENSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.112/1990. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra a Secretária de Estado da Administração e da Previdência do Estado do Paraná, que suspendeu o trâmite administrativo dos pedidos de aposentadoria dos Auditores Fiscais do Estado do Paraná que respondiam a Processo Administrativo-Disciplinar até que estes fossem concluídos. No Tribunal a quo, denegou-se a segurança. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. II - As disposições da Lei n. 8.112/1990 são aplicáveis, no âmbito dos Estados, nas hipóteses em que existam lacunas nas leis locais que regem os servidores públicos, e não haja incompatibilidade entre as normas. A propósito: (AgInt no RMS n. 54.617/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/3/2018). III - A lacuna na Lei Complementar Estadual n. 131/2010 do Estado do Paraná acerca da possibilidade de suspender o processo de aposentadoria enquanto tramita o processo administrativo-disciplinar deve ser suprida com a aplicação subsidiária da Lei n. 8.112/1990. IV - Trata-se de legítima integração da legislação estadual por meio da aplicação subsidiária da norma federal, consoante pacífica jurisprudência. V - No tocante ao alegado excesso de prazo para concluir o processo disciplinar, tem-se que se trata de processo administrativo-disciplinar altamente complexo, decorrente da conhecida Operação Publicano, que deflagrou um dos maiores esquemas de corrupção no âmbito das auditorias fiscais das Fazendas Estaduais, o que, ao menos, em tese, justifica o prazo necessário para a sua conclusão, ainda que pareça ultrapassar o prazo legal. VI - É que, não raro, os próprios acusados buscam protelar o processo administrativo, com infindáveis manobras e requerimentos com vistas a impedir o regular processamento do PAD. VII - É de se presumir que a complexidade dos autos disciplinares e as múltiplas petições, recursos, requerimentos, testemunhas, e todas as providências que a vivência do foro permite concluir ocorram no âmbito de processos de tal natureza complexa, não autorizam a conclusão de que o alegado excesso de prazo tenha decorrido de culpa da Administração, o que afasta o direito líquido e certo da alegação. VIII - Não há nos autos elementos suficientes para se concluir fosse a demora injustificada, e eventual demonstração neste sentido necessariamente demandaria dilação probatória, o que é vedado nos estreitos limites do mandado de segurança. IX - Não se vislumbra nenhum prejuízo para a administração na suspensão dos processos de aposentadoria voluntária, já que os recorrentes estão afastados de suas funções. X - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 58.568/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020.) Com a retirada do art. 90 do ordenamento jurídico, instaurou-se verdadeira lacuna normativa quanto à definição dos prazos prescricionais no âmbito disciplinar militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 46 Diante desse quadro, impõe-se a integração normativa, sob pena de insegurança jurídica e desigualdade de tratamento entre militares e demais servidores públicos. Tal integração deve observar os parâmetros do art. 24, inciso XI, e §§1º e 2º, da Constituição da República, segundo os quais a matéria relativa à responsabilidade administrativa e à prescrição se insere na competência legislativa concorrente, cabendo à União a edição de normas gerais e aos Estados suplementá-las ou adotá-las, na ausência de legislação específica. Nesse contexto, afigura-se adequada e tecnicamente coerente a aplicação subsidiária da Lei Federal n. 8.112/1990, especialmente de seu art. 142, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para as infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade ou exclusão. Trata-se de regime jurídico harmônico com o princípio da isonomia e com a proporcionalidade que deve nortear a atuação do Estado no exercício do poder disciplinar. Não se mostra razoável que servidores civis da União e de diversos Estados estejam submetidos a prazo prescricional de cinco anos para sanções expulsivas, ao passo que os militares estaduais, cuja atividade é revestida de maior complexidade e responsabilidade social, estejam submetidos a prazos inferiores, sem respaldo constitucional ou legal após a declaração de inconstitucionalidade do art. 90 da Lei n. 14.310/2002. Deve-se, ainda, lembrar que a aplicação subsidiária da Lei n. 8.112/90 às lacunas da legislação estadual já é amplamente admitida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Neste último, é firme o entendimento de que, inexistindo norma local, aplica-se, por simetria, o art. 142, caput e §1º, da Lei n. 8.112/90, inclusive no que se refere à interrupção do prazo prescricional com a instauração do procedimento administrativo-disciplinar, nos termos da Súmula 635 do STJ. Além disso, a fixação do prazo quinquenal atende aos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade, conferindo tempo hábil para a Administração Militar apurar infrações de maior gravidade, sem, contudo, perpetuar a instabilidade funcional do servidor. A referida fixação também se coaduna com o art. 37, caput, da Constituição Federal, notadamente com os princípios da eficiência e da moralidade administrativa. Especificamente, o termo inicial do prazo prescricional para exercício da pretensão punitivo-disciplinar deverá ser alterado para a data em que a Administração Militar – entendida como autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo – toma ciência do fato que pretende apurar. Como dito anteriormente, o art. 90 foi declarado inconstitucional, tendo sido atingido, inclusive, o seu caput; sem sombra de dúvidas, não há como restabelecer-se a sua validade. Nesse aspecto, caso se entenda que a lacuna da lei deve ser preenchida pela lei local, há uma previsão expressa, no art. 218 da Lei estadual n. 869/52, de que o termo inicial do prazo prescricional é considerado como a data em que a Administração toma ciência do fato que pretende apurar. Veja-se: “A autoridade que tiver ciência ou notícia da ocorrência de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 47 irregularidades no serviço público é obrigada a promover-lhe a apuração imediata por meio de sumários, inquérito ou processo administrativo.”. Conforme destacou o eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro, a prescrição é o perecimento da pretensão punitivo-disciplinar pela inércia da própria Administração Militar em apurar e punir a transgressão praticada; entretanto não se pode pretender que a Administração Militar adote qualquer atitude positiva no sentido de instaurar qualquer procedimento em desfavor de um militar, para apurar uma suposta conduta transgressiva, se a autoridade responsável pela abertura do procedimento administrativo não tomou conhecimento da transgressão por ele praticada. De igual forma, prevê a Lei Federal n. 8.112/90, em seu art. 142, §1º, sendo essa, portanto, uma compreensão comumente adotada no âmbito do processo administrativo-disciplinar. Veja-se o teor do art. 142, §1º, da Lei Federal n. 8.112/90: Art. 142. A ação disciplinar prescreverá: I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão; II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão; III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência. § 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Quanto às causas interruptivas, por maioria, o Órgão Pleno deste Tribunal, quando do julgamento da Declaração Incidental de Inconstitucionalidade n. 1, entendeu que não seria possível o reconhecimento de causas interruptivas do prazo prescricional. Vencido, manifestei-me pela utilização da Lei n. 8.112/90, já considerando a sua aplicação supletiva, ou por analogia, nas omissões presentes nos estatutos dos servidores estaduais e municipais, desde que não exista conflito com a legislação específica, conforme, hoje, vem sendo reconhecido de forma expressa nos precedentes do colendo STJ. Diante da lacuna da legislação estadual, quer seja da Lei estadual n. 14.310/02, quer seja da Lei estadual n. 869/52, impõe-se a aplicação da Lei n. 8.112/90, nos termos do art. 142, §§3º e 4º. Art. 142. A ação disciplinar prescreverá: [...] § 3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. § 4º Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Verifica-se que o prazo prescricional é interrompido com a instauração do procedimento apuratório e com o processo administrativo propriamente dito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 48 Registro que a forma de aplicação da causa de interrupção do prazo prescricional prevista na Lei Federal n. 8.112/90 também se encontra referendada pelo STF. Observe-se: Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUTORIA DOS ILÍCITOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA EM SENTIDO CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. PENALIDADE APLICADA. DEMISSÃO. ATO VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE DE GRADAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas infrações puníveis com demissão, a ação disciplinar prescreverá em cinco anos, começando a correr da data em que o fato se tornou conhecido, sendo interrompido pela abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar, consoante se extrai do art. 142 da Lei 8.112/1990. 2. Nos termos do art. 142, § 3º, da Lei 8.112/1990, o prazo prescricional recomeça a contar, por inteiro, a partir da decisão final da autoridade competente ou após o transcurso do lapso temporal de 140 (cento e quarenta) dias que a Administração Pública possui para concluir o inquérito administrativo. 3. In casu, descabe a alegação de decurso do prazo prescricional, mercê de os fatos terem sido informados à autoridade competente no dia 24/10/2002. Já o processo administrativo-disciplinar foi instaurado em 18/4/2003, interrompendo o prazo prescricional, o qual recomeçou somente após 140 (cento e quarenta) dias, ou seja, em 5/9/2003. Por fim, tendo sido a sanção imposta em 27/8/2008, por meio da Portaria 187, publicada no DOU, inexiste prescrição. 4. O Superior Tribunal de Justiça denegou o writ originário sob o fundamento de que “o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático–probatório constante do Processo Administrativo-Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os fatos que foram a ele imputados”. 5. O agravante, todavia, não trouxe aos autos conjunto probatório inequívoco que permitisse acolher suas alegações concernentes à dúvida sobre sua autoria nos ilícitos imputados. Consectariamente, no caso sub examine, divergir do entendimento consubstanciado no PAD, demandaria a dilação probatória para confirmar as alegações do agravante quanto à nulidade do PAD. 6. Ademais, o indeferimento das novas provas foi suficientemente justificado, impedindo o acolhimento das alegações de cerceamento de defesa. Inexistente, ainda, ofensa à isonomia ou a normas e princípios que regem o processo administrativo-disciplinar, uma vez que inviável equiparação de tratamento entre as conclusões de comissões processantes independentes em relação aos respectivos objetos de apuração, dentro das particularidades de cada contexto próprio. 7. Agravo interno DESPROVIDO. (RMS 33989 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141 DIVULG 05-06-2020 PUBLIC 08-06-2020) (Destaca-se) Reforço o entendimento já manifestado pelo eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro de que a previsão segundo a qual a interrupção TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 49 descrita na Lei Federal n. 8.112/90 perdurará pelo período de processamento do procedimento disciplinar é uma questão pacífica tanto na doutrina quanto na jurisprudência, uma vez que decorre da própria lei, estando, inclusive, concretizada na Súmula n. 635 do STJ, razão pela qual não vejo justificativa para adotarmos uma aplicação diferente, já que a lei federal é muito clara sobre a sua forma de aplicação. Na contagem de todos os prazos regulamentares para os procedimentos militares, chegamos aos exatos 128 dias [Processo Administrativo-Disciplinar (PAD)], 75 dias [Processo Administrativo-Disciplinar Sumário (PADS)], 98 dias [Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD)] ou 61 dias [Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) e Processo de Queixa Disciplinar (PQD)] da interrupção. Após essas interrupções, o prazo prescricional se reiniciaria. Como as discussões foram avançando nas sessões plenárias, adiro à sugestão de súmula expressa pelo eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro. A nova redação do enunciado da Súmula n. 3 aplicar-se-á aos procedimentos pendentes de julgamento, não retroagindo para alcançar processos judiciais findos, os quais se encontram acobertados pelo manto da coisa julgada. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de outubro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator